Tribunal: STM
Processo: 7000084-88.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO DOLOSA DE MUNIÇÕES E FUZIS.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IN DUBIO PRO REO, REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE DO CRIME COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA. REDUÇÃO DA PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. É patente o crime de peculato-furto quando o militar, valendo-se da facilidade proporcionada pelo cargo,
subtrai armamento e munições com o fito de vender às organizações criminosas.
2. Além disso, pela ousadia dos atos praticados, pelo calibre do armamento e pelas consequências gravosas
que a conduta perpetrada poderia ensejar na sociedade, é que se deve considerar uma reprimenda acima
do mínimo legal, proporcional ao crime cometido.
3. Destarte, justamente porque o delito praticado se reveste de extrema gravidade, levando-se em conta
a natureza do material desviado, o local de onde foi retirado, o modo como se agiu, o motivo, o destino do
equipamento bélico e demais circunstâncias em que a conduta delituosa aconteceu, enseja uma punição
exemplar.
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas no que concerne ao Apelante
condenado pelo crime de peculato-furto.
5. Quanto aos condenados pela prática do crime de Receptação dolosa, ressalte-se que esse delito,
necessariamente, exige que tenha havido uma infração penal anterior, a fim de que o produto do crime
seja adquirido, recebido ou ocultado, ou, ainda, que o agente tenha contribuído para que terceiro de boa-
fé adquira, receba ou oculte.
6. Assim, o sentenciado, mesmo preso, providenciou a ocultação do armamento bélico, o que caracterizou,
indubitavelmente, o delito de Receptação na modalidade dolosa.
7. Ademais, no que concerne ao instituto do in dubio pro reo, é incabível sua aplicação quando as provas
dos autos são incontestes em demonstrar que foi o próprio apelante quem tramou toda a senda criminosa.
8. Desse modo, o único reparo a ser feito no decreto condenatório a quo, é fixar o regime inicial aberto dos
apelantes condenados no crime de Receptação dolosa, porquanto a sanção penal imposta ser abaixo de 4
(quatro) anos, nos termos as alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP comum.
9. Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000084-88.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: GERSON JOSE TEIXEIRA BEZERRA, GEORGE LUIS DA SILVA ALVES, ELVIS
OLIVEIRA DE CALDAS
ADVOGADO: ALEXANDRE AURELIO DA CUNHA COSTA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
negou provimento ao Apelo do ex-Cb Ex GEORGE LUIS DA SILVA ALVES, para
manter in totum a sentença condenatória, e deu provimento parcial aos
Recursos dos Civis GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA DE
CALDAS para, mantendo a sentença a quo, tão somente alterar o regime inicial
de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33, §
2º, alínea "c", do CP comum, na forma do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
conheciam e davam provimento parcial aos Apelos defensivos, mantinham a
condenação dos réus e reduziam a pena imposta ao ex-Cb GEORGE LUIS DA
SILVA ALVES para 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do CP
comum, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, com a
detração penal, e sem o direito de recorrer em liberdade, em face dos mesmos
motivos e fundamentos expendidos na prisão preventiva decretada; e a GERSON
JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA e a ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS para 3 (três) anos de
reclusão, como incursos no art. 254 do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade, o regime prisional inicialmente aberto, e sem o benefício do sursis,
por expressa vedação legal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-88.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA DE
CALDAS.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e Dr. ALEXANDRE AURELIO DA CUNHA COSTA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO
DOLOSA DE MUNIÇÕES E FUZIS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. IN DUBIO PRO REO, REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE DO CRIME COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REDUÇÃO
DA PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA.
É patente o crime de peculato-furto quando o militar, valendo-se da facilidade proporcionada pelo cargo,
1.
subtrai armamento e munições com o fito de vender às organizações criminosas.
Além disso, pela ousadia dos atos praticados, pelo calibre do armamento e pelas consequências gravosas
2.
que a conduta perpetrada poderia ensejar na sociedade, é que se deve considerar uma reprimenda acima
do mínimo legal, proporcional ao crime cometido.
Destarte, justamente porque o delito praticado se reveste de extrema gravidade, levando-se em conta a
3.
natureza do material desviado, o local de onde foi retirado, o modo como se agiu, o motivo, o destino do
equipamento bélico e demais circunstâncias em que a conduta delituosa aconteceu, enseja uma punição
exemplar.
A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas no que concerne ao Apelante condenado
4.
pelo crime de peculato-furto.
Quanto aos condenados pela prática do crime de Receptação dolosa, ressalte-se que esse delito,
5.
necessariamente, exige que tenha havido uma infração penal anterior, a fim de que o produto do crime
seja adquirido, recebido ou ocultado, ou, ainda, que o agente tenha contribuído para que terceiro de boa-
fé adquira, receba ou oculte.
Assim, o sentenciado, mesmo preso, providenciou a ocultação do armamento bélico, o que caracterizou,
6.
indubitavelmente, o delito de Receptação na modalidade dolosa.
Ademais, no que concerne ao instituto do in dubio pro reo, é incabível sua aplicação quando as provas
7.
dos autos são incontestes em demonstrar que foi o próprio apelante quem tramou toda a senda
criminosa.
Desse modo, o único reparo a ser feito no decreto condenatório a quo, é fixar o regime inicial aberto dos
8.
apelantes condenados no crime de Receptação dolosa, porquanto a sanção penal imposta ser abaixo de 4
(quatro) anos, nos termos as alínea "c" do § 2º do art. 33 do CP comum.
Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria.
9.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo do
ex-Cb Ex GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, para manter in totum a sentença condenatória, e em dar
provimento parcial aos recursos dos civis GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA DE
CALDAS para tão somente alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP comum.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pela DPU em favor do ex-Cb Ex GEORGE LUÍS DA SILVA
ALVES contra a Sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela
prática do crime de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM e em favor do civil GERSON
JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA contra a Sentença que o condenou à reprimenda de 3 (três) anos e 7 (sete)
meses de reclusão, pela prática do delito de receptação dolosa, na forma do art. 254 do CPM.

Também Apela a Defesa constituída em favor do civil ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS contra a
Sentença que, igualmente, condenou o seu assistido, à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de
reclusão, pela prática do crime de receptação dolosa, com base no art. 254 do CPM. Todos os três
Recursos nos autos da APM nº 7000123-06.2019.7.07.0007.

Consta da Inicial Acusatória que (evento 125):

" O Ministério Público Militar vem respeitosamente perante V. Exa. (...)
oferecer versão definitiva da exordial acusatória, nos seguintes termos:
( primeiro denunciado) GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, brasileiro, casado,
ex-militar, 27 anos de idade, documento de identidade nº 07640469 SDS/PE,
filho de Severino Jaime Alves e de Cacilda Maria da Silva, residente na Rua do
Amanhecer, nº 40A, Águas Compridas, Olinda, Estado de Pernambuco.
( segundo denunciado) EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JÚNIOR, brasileiro,
ex-militar do 7º Grupamento de Artilharia de Campanha, 24 anos de idade, CPF
nº 111.698.944-10, filho de Edilson da Rocha Queiroz e de Iommise Alves
Damasceno, residente na Rua Setenta e Três, nº 6, Caetés III, Abreu e Lima,
Estado de Pernambuco, CEP 53.545-170.
( terceiro denunciado) ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, brasileiro, 20 anos de
idade, CPF nº 081.477.334-61, filho de Gilberto Caldas e de Elizabeth Oliveira de
Caldas, residente na Rua Severino Barbosa Correia, nº 204, Cruz de Rebouças,
Igarassu, Estado de Pernambuco, CEP 53.630-267, que se encontra preso no
COTEL, de acordo com informação existente nos autos.
( quarto denunciado) DEYVISON ALBERTINO DE SOUZA, brasileiro, 36
anos de idade, documento de identidade nº 8.445.848 SDS/PE, CPF nº
051.242.214-10, filho de Maria Gorete de Souza, residente na Rua Purilândia, nº
151, COHAB, Recife, Estado de Pernambuco, CEP nº 51.330-100.
( quinto denunciado) GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, vulgo "CINHO",
brasileiro, solteiro, nascido em 01/07/1992, RG nº 8.469.020 SDS/PE, filho de
Gerson José Bezerra e de Gilvaneide da Silva Bezerra, residente na Rua 85, nº
66, Bairro Caetés III, Abreu e Lima - PE.
De acordo com a DENÚNCIA datada de 29/04/2019 (oferecida pelo então
Procurador de Justiça Militar, Ricardo de Brito), já recebida por este
órgão julgador, os fatos ocorreram da seguinte forma:
"(...) provavelmente no dia 26 de novembro de 2018, no 7º Grupo de Artilharia
de Campanha, sediado em Olinda, Estado de Pernambuco, o denunciado
[GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES], valendo-se da facilidade de estar no
exercício da função de armeiro na Reserva de Armamento da 2ª Bateria de
Obuses, função de confiança por ele exercida desde 2013, lançou 49 (quarenta e
nove) fuzis MD 1935 do tipo "Pau de Fogo" ao invés dos 50 (cinquenta)
efetivamente existentes no Pronto da Reserva. Em seguida, escondeu o fuzil não
lançado atrás do balcão de manutenção da Reserva (fls.153/154).
No dia 29 de novembro de 2018, mais especificamente no intervalo do almoço,
horário de pouco movimento, desta feita na Reserva de Armamento da 14ª
Bateria AAAe, no 7º Grupo de Artilharia de Campanha, o denunciado [GEORGE
LUÍS (...)], valendo-se novamente da facilidade de estar no exercício da função
de armeiro, lançou 16 (dezesseis) fuzis 7,62 mm (mosquefal) ao invés dos 18
(dezoito) efetivamente existentes no Pronto da Reserva. Na sequência, reuniu os
dois fuzis ao que havia escondido no dia 26 de novembro, separou a parte de
madeira para que diminuíssem de tamanho, os guardou em uma bolsa T-10 e,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
após ter percorrido o pátio de formatura, desceu pela alameda da Seção de
Saúde, seguiu na direção do estacionamento de Cabos e Soldados e escondeu os
fuzis no piso da parte traseira de seu automóvel entre os bancos traseiros e
dianteiros, tendo evitado usar o porta-malas porque esta é a única parte dos
veículos que é revistada na saída da OM (fls.153/154).
Além dos 03 (três) supracitados fuzis, o denunciado [GEORGE LUÍS
(...)] subtraiu 02 (duas) caixas de munição 7,62 mm totalizando 100 (cem)
munições mais 03 (três) munições .50 e 06 (seis) munições 7,62 e, por fim, 01
(um) ferrolho de fuzil 7,62 Mosquefal (declarações prestadas pelo denunciado em
16 de janeiro de 2019).
O denunciado [GEORGE LUÍS (...)] explicou que as alterações do quantitativo dos
fuzis por ele realizada nos Prontos do armamento das Reservas foram realizadas
do seguinte modo: sendo o Pronto confeccionado no computador pelo próprio
armeiro e por ele impresso, o denunciado mudou a quantidade de fuzis no
documento, imprimiu e assinou (fls.71/72).
O denunciado [GEORGE LUÍS (...)] asseverou que os 03 (três) fuzis subtraídos
eram antigos e não vinham sendo usados pelo Exército, salvo como simulacro de
fuzil para instruções práticas. Porém, também reconheceu que após realizar a
manutenção das referidas armas elas ficaravam (SIC) em perfeitas condições de
uso (fls.71/72).
Então, por intermédio de seu amigo [o segundo denunciado] EDILSON DA
ROCHA QUEIROZ JÚNIOR, o denunciado [GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES]
vendeu os fuzis pela quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e mais
uma televisão de 50 polegadas ao traficante e homicida ELVIS OLIVEIRA DE
CALDAS [terceiro denunciado], atualmente preso no COTEL (Centro de
Observação e Triagem Professor Everardo Luna). O negócio ilícito também teria
sido intermediado por um tal de Sinho [posteriormente identificado como
GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, quinto denunciado], mediante
pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) declarações prestadas pelo
denunciado em 17 de janeiro de 2019.
Pelo fato do denunciado [GEORGE LUÍS (...)] ter recebido apenas em garantia
a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS [terceiro
denunciado], ele repassou a Sinho [posteriormente identificado como
GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, quinto denunciado] tão somente 02
(dois) fuzis e 50 (cinquenta) munições, tendo escondido o terceiro fuzil e outra
caixa de munições na residência de Deyvson Albertino de Souza [quarto
denunciado], marido de sua prima que, segundo o denunciado, é traficante
(declarações prestadas pelo denunciado em 17 de janeiro de 2019).
O denunciado [GEORGE LUÍS (...)] foi preso em flagrante delito no dia 17 de
janeiro de 2019 no quartel do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e, de
imediato, confessou a prática dos crimes que lhe são imputados. Em seguida, foi
conduzido até a residência de Stephanie, sua prima, casada com Deyvson
Albertino de Souza [quarto denunciado], onde foi localizada uma caixa com
50 (cinquenta) cartuchos novos e um fuzil 7,62 mm com brasão do Exército. Na
ocasião, também foi encontrada aproximadamente 353 gramas de crack e 120
gramas de cocaína. Na sequência, o denunciado [GEORGE LUÍS (...)] foi
conduzido até a residência de sua sogra, onde ele reside. Lá chegando, foi
encontrado um revólver calibre 32; 03 (três) cartuchos intactos de 0.38; 635 e
32, bem como 03 (três) cartuchos intactos de .38 (auto de prisão em flagrante
delito).
No total, foram apreendidos os seguintes bens: (1) um revólver calibre 38, marca
rossi, numeração indefinida, oxidado, com cabo de madeira danificado em um
dos lados, tambor quebrado, capacidade para cinco disparos (NIAF nº 310006);
(2) três munições cal. 38, aparentemente intactas; (3) cinco estojos de munições
cal. 50, aparentemente intactas; (4) seis munições cal. 7,62 mm, aparentemente
intactas; (5) uma munição 7,62 mm, aparentando ser de festim, aparentemente
intacta; (6) quatro munições cal. 32, aparentemente pinadas; (7) nove estojos
cal. 32, com munições aparentemente pinadas; (8) dois estojos calibre 38,
aparentemente pinadas e um rádio comunicador, marca extrex, modelo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
legend/garmin (auto de apresentação e apreensão).
Agindo da maneira anteriormente descrita o denunciado [GEORGE LUÍS (...)]
realizou em três oportunidades a conduta descrita no artigo 303, § 2º, do Código
Penal Militar c. c. o artigo 71, caput, do Código Penal, além de ter, em duas
oportunidades, praticado o comportamento descrito no artigo 312, do Código
Penal Militar (modalidade falsificação de documento público) c. c. o artigo 71, do
Código Penal, bem como ter incursionado na figura típica do artigo 16, caput, da
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a denúncia para que o
denunciado [GEORGE LUÍS (...)] seja regularmente citado, processado,
julgado e condenado às penas decorrentes das imputações que lhes são feitas.
(...).
*Destaques em negrito e sublinhado e observações entre coxetes (sic) não
contidas na versão original.
O MPM, no PRIMEIRO ADITAMENTO DA DENÚNCIA, datado de
09/05/2019 (oferecido pelo então Procurador de Justiça Militar, Ricardo
de Brito), igualmente recebido por este órgão julgador, incluiu no rol
dos denunciados ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, EDILSON DA ROCHA
QUEIROZ JÚNIOR e DEYVISON ALBERTINO DE SOUZA, e individualizou as
condutas por eles praticadas, nos seguintes termos:
"Consta dos autos que o denunciado George Luís da Silva Alves,
aproveitando-se da condição de armeiro, subtraiu 03 (três) fuzis descritos na
denúncia, além de munição igualmente descrita na exordial nos dias 26 e 29 do
mês de novembro de 2018, das Reservas de Armamento da 2ª Bateria de
Obuses e da 14º Bateria AAAe, ambas do 7º Grupamento de Artilharia de
Campanha, localizado em Olinda, Estado de Pernambuco (fls.153/154).
De acordo com o denunciado George Luís da Silva Alves, ele vendeu os
três fuzis subtraídos pela quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e
mais uma televisão de cinquenta polegadas ao denunciado Elvis Oliveira de
Caldas, que atualmente se encontra preso no COTEL.
Segundo o denunciado George Luís da Silva Alves, a avença ilícita
celebrada com o denunciado Elvis de Oliveira de Caldas teria sido
intermediado por seu amigo, denunciado Edilson da Rocha Queiroz Júnior
e por um tal de Sinho [posteriormente identificado como GERSON JOSÉ
TEIXEIRA BEZERRA, quinto denunciado] mediante pagamento da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais) (declarações prestadas pelo denunciado George Luís
da Silva Alves em 17 de janeiro de 2019).
Dos 03 (três) fuzis adquiridos pelo denunciado Elvis Oliveira de Caldas
somente (02) dois, além de munições, foram entregues pelo denunciado
George Luís da Silva. O terceiro fuzil e a munição restante não o foi pelo fato
do denunciado George Luís da Silva ter recebido pagamento de apenas R$
1.000,00 (mil reais) do denunciado Elvis Oliveira de Caldas, que ficou lhe
devendo o restante (declarações prestadas pelo denunciado George Luís da
Silva Alves no dia 17 de janeiro de 2019).
Por esta razão, o denunciado George Luís da Silva escondeu o fuzil (7,62
mm com brasão do Exército) restante e munição na residência do denunciado
Deyvison Albertino de Souza, casado com sua prima Stephanie, que, assim
agindo, o auxiliou com a intenção de tornar seguro o proveito do crime (auto de
prisão em flagrante delito).
Agindo da maneira anteriormente descrita, o denunciado Elvis Oliveira de
Caldas realizou o tipo de injusto insculpido no artigo 254, caput, do Código Penal
Militar.
Por sua vez, o denunciado Edilson da Rocha Queiroz Júnior também
praticou a conduta descrita no artigo 254, caput, do Código Penal Militar, na
medida em que, nos termos do artigo 53, caput, do Código Penal Militar,
concorreu para o crime cometido pelo denunciado Elvis de Oliveira Caldas
ao intermediar a receptação dos fuzis e das munições vendidas a este último
pelo denunciado George Luís da Silva.
Por fim, o denunciado Deyvison Albertino de Souza cometeu o crime

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
tipificado no artigo 351, do Código Penal Militar.
Isto posto, o Ministério Público Militar requer seja recebido este aditamento à
denúncia para que os denunciados sejam regularmente citados, processados e,
por último, julgados e condenados às penas decorrentes das imputações que
lhes são dirigidas.
O Ministério Público Militar deixa de oferecer denúncia neste momento contra
Stephanie, prima do denunciado George Luís da Silva e esposa do
denunciado Deyvison Albertino de Souza por não ter obtido até o presente
dados capazes de qualificá-la, o mesmo ocorrendo com o indivíduo conhecido
pelo apelido de Sinho [posteriormente identificado como GERSON JOSÉ
TEIXEIRA BEZERRA, quinto denunciado]."
*Destaques em negrito e sublinhado e observações entre coxetes (SIC)
não contidas na versão original.
No SEGUNDO ADITAMENTO DA DENÚNCIA, datado de 02 /07/2019
(oferecido pelo mesmo membro subscritor desta versão final da
acusação), COM O ESCOPO DE EVITAR O RECONHECIMENTO JUDICIAL DE
ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO PELO DR. RICARDO DE BRITO, este órgão
ministerial incluiu no rol dos denunciados GERSON JOSÉ TEIXEIRA
BEZERRA , vulgo "CINHO", cujas condutas nos crimes objeto desta ação penal
militar já haviam sido descritas na inicial acusatória no primeiro aditamento, e
foram imputadas a "CINHO", de qualificação até então desconhecida.
A partir da juntada aos presentes autos do depoimento de GERSON JOSÉ
TEIXEIRA BEZERRA prestado à Polícia Civil, em 18/06/2019 (EVENTO 107), o
MPM identificou ser ele o autor das condutas já imputadas a "CINHO", na inicial
acusatória. Outrossim, o Parquet Militar reiterou, no aditamento datado de
02/07/2019, a imputação da prática do crime previsto no art. 16, caput, do
Estatuto do Desarmamento (por força do art. 9º, II, e, do CPM) ao já
denunciado GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES.
É o que se infere da narrativa do SEGUNDO ADITAMENTO DA
DENÚNCIA, datado de 02/07/2019, transcrita a seguir:
"O denunciado GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES foi preso em flagrante delito
no dia 17 de janeiro de 2019, no quartel do 7º Grupo de Artilharia de Campanha
e, de imediato, confessou que, no dia 26 de novembro de 2018, valendo-se da
facilidade de estar no exercício da função de armeiro na Reserva de Armamento
da 2ª Bateria de Obuses, lançou 49 (quarenta e nove) fuzis MD 1935 do tipo "Pau
de Fogo", ao invés dos 50 (cinquenta) efetivamente existentes no Pronto da
Reserva. Em seguida, escondeu o fuzil não lançado atrás do balcão de
manutenção da Reserva.
No dia 29 de novembro de 2018, o mesmo denunciado, valendo-se novamente
da facilidade de estar no exercício da função de armeiro, lançou 16 (dezesseis)
fuzis 7,62 mm (mosquefal) ao invés dos 18 (dezoito) efetivamente existentes no
Pronto da Reserva. Na sequência, reuniu os dois fuzis ao que havia escondido no
dia 26 de novembro, separou a parte de madeira para que diminuíssem de
tamanho, os guardou em uma bolsa T-10 e, após ter percorrido o pátio de
formatura, desceu pela alameda da Seção de Saúde, seguiu na direção do
estacionamento de Cabos e Soldados e escondeu os fuzis no piso da parte
traseira de seu automóvel entre os bancos traseiros e dianteiros, tendo evitado
usar o porta-malas porque esta é a única parte dos veículos que é revistada na
saída da OM. Além dos 03 (três) fuzis, o denunciado subtraiu 02 (duas) caixas de
munição 7,62 mm totalizando 100 (cem) munições mais 03 (três) munições .50 e
06 (seis) munições 7,62 e, por fim, 01 (um) ferrolho de fuzil 7,62 Mosquefal.
Após a subtração do armamento, por intermédio do denunciado ex-Sd
EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JÚNIOR, GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES
buscou compradores para os fuzis e munições subtraídos. Neste sentido o ex-
Sd EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JÚNIOR apresentou GEORGE LUÍS DA
SILVA ALVES ao denunciado GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, conhecido
pela alcunha de "Cinho", em um bar no bairro de Caetés, que manifestou ao ex-
armeiro seu interesse de comprar o armamento subtraído do 7º GAC, para o
traficante e homicida, também denunciado, ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
O denunciado GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, vulgo "CINHO", acertou
com GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES a compra dos três fuzis e as cem
munições subtraídos do 7º GAC por R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). O
denunciado "CINHO" efetivamente recebeu, com a finalidade de repassar ao
acusado Elvis que se encontrava preso, dois fuzis e cinquenta munições.
GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, enquanto aguardava recebimento integral da
quantia acertada com o ora denunciado "CINHO", guardou o terceiro fuzil e
as cinquenta munições restantes na residência do denunciado Deyvison
Albertino de Souza, companheiro da sua prima Stephanie, com o
consentimento deste último, onde, no dia 17 de janeiro corrente, foram
localizados e apreendidos por operação conjunta empreendida pelas Polícia Civil
e Militar, com ajuda do efetivo do 7º GAC.
Ao consciente e voluntariamente adquirir fuzis e munições subtraídas
do Exército, conhecendo a origem criminosa do produto do armamento
bélico, o ora denunciado GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, vulgo
"CINHO" praticou o crime tipificado no art. 254, caput, do CPM
(receptação dolosa). O MPM adita outrossim a denúncia para, em razão
do já descrito fornecimento a criminosos de armas e munições bélicas
oriundas do Exército, e de ter transportado este armamento e mantido sob
sua guarda, entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, imputar ao já
denunciado GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, então militar da ativa e armeiro
do 7º GAC, a prática do crime militar impróprio por extensão tipificado no art. 16,
caput, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), à luz do art. 9º, II,
alínea "e", do CPM, em concurso material com os delitos que já lhe foram
imputados na exordial acusatória (art. 79, do CPM)."
Ante o exposto na narrativa da DENÚNCIA e dos ADITAMENTOS já
recebidos por este órgão julgador, o Ministério Público Militar REQUER:
1) A retificação da qualificação do denunciado DEYVISON ALBERTO DE
SOUZA para DEYVISON ALBERTINO DE SOUZA;
2) A inclusão de GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, vulgo "CINHO", no
rol dos denunciados , de acordo com o resumo dos fatos constante do
Aditamento datado de 02/07/2019 (EVENTO 120);
3) O recebimento do ADITAMENTO DA DENÚNCIA datado de 02/07/2019
e da presente peça processual, para que os 5 (cinco) denunciados sejam
regularmente processados, julgados e condenados às penas decorrentes das
seguintes imputações que lhes são dirigidas, de acordo com a narrativa
fática e com as imputações jurídicas constantes das peças anteriores (e
que foram acima reiteradas nesta versão final):
3.1) GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES (militar da ativa ao tempo dos seus
delitos): realizou em três oportunidades a conduta descrita no artigo
303, § 2º, do Código Penal Militar c/c o artigo 71, caput, do Código Penal
(peculato doloso em continuidade delitiva), além de ter, em duas
oportunidades, praticado o comportamento descrito no artigo 312 do
Código Penal Militar (modalidade falsificação de documento público) c/c
o artigo 71, do Código Penal (continuidade delitiva), bem como, em
concurso material (art. 79 do CPM), ter incursionado na figura típica do
artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de
fogo, acessório ou munição de uso restrito ou proibido), por força do
art. 9º, II, "e", do CPM, em razão do já descrito fornecimento a
criminosos de armas e munições bélicas oriundas do Exército, e de ter
transportado este armamento e mantido sob sua guarda, entre
novembro de 2018 e janeiro de 2019;
3.2) ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS (civil): realizou o tipo artigo 254,
caput, do Código Penal Militar (receptação dolosa);
3.3) EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JÚNIOR (exmilitar): praticou a
conduta descrita no artigo 254, caput, do Código Penal Militar
(receptação dolosa), à medida que, nos termos do artigo 53, caput, do
Código Penal Militar, concorreu para o crime cometido pelo denunciado
Elvis de Oliveira Caldas ao intermediar a receptação dos fuzis e das

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
munições vendidas a este último pelo denunciado George Luís da Silva,
apresentando "CINHO" (quinto denunciado) a este último;
3.4) DEYVISON ALBERTINO DE SOUZA: cometeu o crime tipificado no
artigo 351 do Código Penal Militar (favorecimento real);
3.5) GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, vulgo "CINHO": praticou o crime
tipificado no art. 254, caput , do CPM (receptação dolosa ).". (Grifos
originais.)
A Denúncia foi recebida em duas datas. Primeiro em 10/5/2019 e, depois, em 23/7/2019, devido aos
aditamentos (evento 1, doc. 3, e eventos 125 e 130).

Constam também dos autos, entre outros documentos:

- Inquérito Policial Militar instaurado em 17/1/2019, no 7° Grupo de Artilharia de Campanha, na cidade
de Olinda/PE, visando apurar a subtração, confecção do Pronto do Armamento e a venda ilegal dos
fuzis e das munições (Evento 1, Doc. 2 IPM);

- Auto de Prisão em Flagrante do Cb GEORGE LUÍS, datado de 17/1/2019 (Evento 7, Doc. 2, fls.1 IPM);

- Auto de Apresentação e Apreensão (Evento 7, Doc. 2, fls. 8 IPM);

- Nota de Culpa do Cb GEORGE LUÍS (Evento 7, Doc. 2, fls. 9 IPM);

- Audiência de Custódia do Cb GEORGE LUÍS (Evento 1, Doc. 9 e Evento 7, Doc. 4 IPM);

- Termo de Audiência de Custódia do Cb GEORGE LUÍS, datado de 18/1/2019;

- Mandado de Prisão do Cb GEORGE LUÍS, datado de 18/1/2019 (Evento 7, Doc. 5 IPM);

- Decretação da Prisão Preventiva do graduado GEORGE LUÍS em 19/1/2019 (Evento 8, IPM);

- Ofício n° 9/IPM/2019, de 5/2/2019, solicitando a transferência do preso para o 4° Batalhão de Polícia
do Exército, em razão da necessidade de aplicação de sanções disciplinares a outros presos (Evento 25
IPM);

- Ofício n° 17/IPM/2019, solicitando a transferência do ex-graduado GEORGE LUÍS para a Justiça
Estadual, em razão do licenciamento do serviço ativo em 28/2/2019 (Evento 39 IPM), no que foi
deferido (Evento 49 IPM);

- Exame de Corpo de Delito do ex-Cb GEORGE LUÍS de 7/3/2019 (Evento 63 IPM);

- Termo de Entrega de Preso, referente ao ex-Cb GEORGE LUÍS, datado de 7/3/2019 (Evento 63 IPM).

Por decisão de 7/3/2019, o STM denegou o pedido de Habeas Corpus impetrado pela DPU em favor do
ex-Cb GEORGE LUÍS (Evento 70 IPM).

Posteriormente, a defesa também impetrou Habeas Corpus no STF em favor do denunciado ex-Cb
GEORGE LUÍS, não provido pelo Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Evento 61).

- Laudo Pericial n° 2/2019, realizado pelo 4º Batalhão de Polícia do Exército - Pelotão de Investigações
Criminais-, no revólver calibre 38 encontrado na posse do então Cb GEORGE LUÍS (Evento 100, Doc. 20
IPM).

- Laudo Pericial nº 3342/2019, realizado pelo Instituto de Criminalística Professor Armando Samico/PE -
Pesquisa de Drogas Psicotrópicas, o qual constatou na massa bruta de 0,355 Kg (trezentos e cinquenta
e cinco) a presença de cocaína em "pedra" e em formato de "pó" (Evento 100, Doc. 28 IPM).

- Laudo Pericial em 3 (três) armamentos do tipo fuzil 7,62 mm, bem como em 95 (noventa e cinco)
munições 7,62 mm realizado pelo 4º Batalhão de Polícia do Exército - Pelotão de Investigações
Criminais, onde constatou-se que os armamentos se encontravam prontos para uso (evento 100. Doc.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
29 IPM).

- Laudo Grafotécnico nº 4/2019 - PIC, realizado no 4º Batalhão de Polícia do Exército - Pelotão de
Investigações Criminais, no qual comprovou-se que os documentos chamados de "Prontos do
Armamento" foram assinados pelo então armeiro Cb GEORGE (Evento 100, Doc. 30 IPM).

- Certidão de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça de Pernambuco, relativa ao Cb GEORGE
LUÍS (Evento 25, Doc. 1 IPM), que consta o Processo nº 0000344-09.2019.8.17.0990 junto à 1ª Vara
Criminal de Olinda.

- Assentamentos da Secretaria de Defesa Social (Evento 35, Docs. 3 e 4 IPM), onde constam as
seguintes passagens relativas a DEYVSON ALBERTINO DE SOUZA: Processo nº 0000969-
37.2018.8.17.0001, junto à 13ª Vara Criminal do Recife/PE, dando-o como incurso nos art. 157, § 2º, do
Código Penal, e art. 244 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); e Processo nº
000501887.2019.8.17.0001, junto à 18° Vara Criminal da Capital Recife/PE, no qual se encontra preso
desde 11/3/2019.

- Certidão de Antecedentes Criminais do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Evento 25, Doc. 2 IPM)
relativa ao réu ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS: Processo nº 0000545-75.2013.8.17.0710, junto à Vara
Criminal de Igarassu/PE; Processo nº 0005943-60.2018.8.17.0990, junto à 2ª Vara Criminal da Comarca
de Paulista; e Processo nº 000162585.2018.8.17.0100, junto à Vara Criminal da Comarca de Abreu e
Lima.

Tanto a sindicância (evento 100, Doc. 25), como o IPM (eventos 31 e 33) instaurados pela OM contra o
então Cb GEORGE concluíram que ele praticou o crime militar de furto, previsto no art. 240 do CPM.

O Inquérito contra o ex-Cabo também concluiu pelo crime de falsificação de documento, art. 311 do
CPM e pelos crimes dispostos nos arts. 2º e 16 da Lei n° 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento.

Ainda em sede de IPM, durante o depoimento perante o encarregado do Inquérito, o então Cabo
GEORGE declarou que, após o nascimento de sua filha, "começou a necessitar de dinheiro e decidiu
desviar e vender armamentos para obter renda extra".

Em 5/5/2019, a Auditoria da 7ª CJM - a pedido do Parquet Militar -, declarou a JMU incompetente para
julgar os fatos capitulados no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 16 da Lei
nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma), imputados ao ex-Cb GEORGE com base no art. 145 do CPPM e
remeteu o feito à Justiça Comum para fins de direito, pois, para o Parqiuet, o revólver calibre 38, que
foi encontrado na residência do ex-graduado, foge da alçada de interesse da Justiça Militar da União e
os crimes envolvendo entorpecentes apenas despertam a atenção desta Justiça Especializada se forem
praticados em local sujeito à Administração Castrense, o que não foi o caso dos autos (Evento 108,
proc. Originário).

Em 9/5/2019, o Ministério Público Militar aditou a denúncia apresentada no Evento (105, Doc. 1 IPM),
incluindo na sua narrativa a participação dos civis ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, ex-Cb EDILSON DA
ROCHA QUEIROZ JUNIOR e DEYVSON ALBERTO DE SOUZA (Evento 120).

Ainda foi anexado ao feito o seguinte:

- Ofício acerca da recuperação dos 03 (três) armamentos desviados da reserva bélica (Evento 60 IPM);

- Decisão desse Juízo quanto ao arquivamento dos autos em relação a civil STEPHANIE, datada de
23/7/2019 (Evento 127);

- Aditamento da denúncia oferecida pelo MPM, quanto ao civil GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA,
datado de 2/7/2019, sendo recebida por este Juízo em 23/7/2019 (Evento 130);

- Termo de Declaração do civil GERSON JOSÉ, na 9ª Delegacia de Homicídios, localizada em Recife/PE
(Evento 107 IPM);

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
- Citação válida em 15/5/2019 do civil ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS (Evento 26 Doc. 1);

- Citação válida em 15/5/2019 do ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES (Evento 27 Doc. 1);

- Citação válida em 17/5/2019 do ex-Cb EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JUNIOR (Evento 42);

- Citação válida por edital, nos dias 16, 17, 20, 21 e 22/5/2019 do civil DEYVSON ALBERTINO DE SOUZA
(Eventos 27 Doc. 1; 30 Doc. 2; 35 Doc. 1 e 68);

- Citação do Acusado GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, ocorrida em 30/5/2019 (Evento 159, Doc. 1).

Em atenção ao pedido Ministerial, (Evento 120, Doc. 2), o Juízo daquela Auditoria, igualmente, declinou
da competência para a Justiça Comum, quanto ao crime de posse e guarda de arma de fogo de uso
restrito, em relação ao civil GERSON BEZERRA, vulgo "CINHO", o qual foi enquadrado no art. 16 da Lei
nº 10.826/2003, com fundamento no art. 145 do CPPM, sem prejuízo da apuração do crime previsto no
art. 254 do CPM (Receptação), a que ele responde nesta Justiça Especializada. (Evento 128).

Na condição de testemunhas de acusação prestaram depoimento:

- O policial civil EXPEDITO MENDES MOREIRA JUNIOR (Evento 83), o qual declarou que chegaram
denúncias da população sobre a existência de três fuzis do Exército no bairro de Águas Compridas; que
começou a investigar o local e entrou em contato com o pessoal do 7° GAC para fazer um serviço de
inteligência em equipe; que durante as investigações surgiu o nome do Cb GEORGE; que as
investigações voltaram para o quartel citando o nome do Cb GEORGE e dessa vez foi descoberta a falta
de três fuzis pela Unidade Militar; que o Cb GEORGE confessou para os oficiais da inteligência do
quartel que realmente tinha subtraído os três fuzis; que o Cb GEORGE afirmou que queria subtrair os
fuzis e guardou um na casa do Sr. DEYVISON; que os outros dois fuzis foram negociados com o Sr.
ELVIS que está preso e essa negociação foi intermediada pelo Sr. GERSON (vulgo Cinho); que o valor
inicial acertado foi de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mas que no final pelo descumprimento do acordo
ficou por R$ 1.000,00 (mil reais), tendo o Cinho ficado com os dois fuzis; que o Cinho disse que os fuzis
estavam com ELVIS; que o Sr. ELVIS colaborou indicando a localização dos dois fuzis, enquanto que o
terceiro fuzil foi encontrado na casa da namorada do Sr. DEYVISON; que a munição foi encontrada na
casa do Cb GEORGE; o Sr. ELVIS é famoso por homicídio, tráfico de drogas e assalto a banco; que do
presídio Sr. ELVIS orientou a equipe policial, onde poderia encontrar as armas, através de chamada
telefônica e pelo aplicativo conhecido como Whatsapp; que os dois fuzis foram encontrados em um
matagal jogados por terceiros não identificados a mando do Sr. ELVIS; que, por não ser um
interrogatório oficial, o Sr. ELVIS só informou o local dos fuzis e não disse como os conseguiu.

- O Sargento da Polícia Militar MAURÍCIO DA SILVA SANTANA (Evento 83). Na ocasião, declarou que só
conhecia o Sr. DEYVISON, pois dois dias após a prisão do Cb GEORGE, o Sr. DEYVISON foi preso com
um carro roubado e 2kg (dois quilogramas) de cocaína; que sua equipe atua na área de Olinda e que
chegou ao seu conhecimento boatos sobre o oferecimento de fuzis a traficantes; que informações
advindas do quartel apontaram para o Cb GEORGE como autor do furto de fuzis; que deu apoio ao local
em que os fuzis foram encontrados; que encontrou munição 7,62 mm na casa do Sr. DEYVISON,
abertas em cima de uma televisão, bem como um dos fuzis; que DEYVISON disse que o Cb GEORGE lhe
pediu pra guardar o fuzil; que a prima do Cb GEORGE é esposa do Sr. DEYVISON; que na casa do Cb
GEORGE foram encontradas mais munições; que depois chegaram informações sobre a localização dos
outros dois fuzis; que chegaram informações de que o Cb GEORGE iria encontrar uma pessoa que lhe
daria o dinheiro pelos dois fuzis restantes; que o Cb GEORGE ia se encontrar com GERSON (ou Cinho) e
que, na delegacia, Cinho indicou que os fuzis estavam com o Sr. ELVIS; que Cinho lhe disse que o Cb
GEORGE tinha lhe oferecido os fuzis, mas que, como não tinha o dinheiro, resolveu oferecer esse
armamento a ELVIS; que Cinho deixou as armas em uma residência para que ELVIS pudesse dar
destino a elas; que o depoente falou com ELVIS no presídio e este resolveu colaborar acerca da
localização das armas; que os dois fuzis foram deixados embaixo de um veículo em frente à escola
Tabajara; que ELVIS passou a localização das armas pelo Whatsapp; que em relação ao Sr. EDILSON,
soube que estavam apurando a participação deste no setor de armas do quartel, pois o mesmo tinha
sido militar; que nas investigações da polícia não foi citado o nome do Sr. EDILSON; que em nenhum
momento o Cb GEORGE negou a autoria do desvio dos fuzis; que o Cb GEORGE lhe disse que guardou
um dos três fuzis na casa de sua prima; que Cinho afirmou em interrogatório que intermediou a venda

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
das armas ao Sr. ELVIS e que iria repassar o dinheiro ao Cb GEORGE; que o Sr. ELVIS colaborou
efetivamente com a recuperação das armas; que na casa do Sr. DEYVISON foi encontrado crack,
cocaína, além de um fuzil e de munições.

Como testemunha de defesa do ex-Cb GEORGE foram inquiridos JOSÉ FERNANDES DA SILVA (evento
83), o qual disse que "só soube do caso quando apareceu na televisão" e SEVERINA DO NASCIMENTO
GOMES, (Evento 83), a qual declarou que "soube do caso quando chegou da igreja e o bairro ficou
sabendo que Cb GEORGE foi preso por causa de armamento do Exército". Ambas as testemunhas
declararam não saber que o ex-Cb GEORGE estava passando por problemas financeiros.

Em seguida, foi a vez dos acusados prestarem depoimento.

- O ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES (Evento 83, processo originário) confirmou o desvio de
armamento porque estava com dificuldades financeiras à época; que levou um mês para conseguir
subtrair os três fuzis; que a ideia inicial não era vender os fuzis já que eles não funcionavam; que
EDILSON lhe apresentou o GERSON (ou Cinho) em um contexto de amizade, mas não participou do
processo de venda de armamentos; que EDILSON não sabia que os fuzis tinham sido furtados; que
conheceu Cinho em um bar e este lhe falou sobre seu interesse de colecionar armas antigas; que
EDILSON não participou dessa conversa; que Cinho lhe perguntou se tinha armas, pois sabia que
trabalhava no Exército; que deu seu número de telefone a Cinho e este, depois de uns dias, ligou
perguntando se conhecia alguém que tivesse armas antigas; que respondeu que tinha as armas; que
levou os fuzis para Cinho e os deixou com ele; que Cinho lhe disse que ia resolver a situação das armas
e em outro dia lhe daria o dinheiro; que os fuzis não funcionavam, então não acertou valores de
imediato; que em um dia levou os fuzis e em outro dia levou as munições; que inicialmente levou três
fuzis para Cinho, mas este lhe disse que só ficaria com dois; que guardou o terceiro fuzil enrolado em
um saco de lixo na cor preta, no domicílio de DEYVSON, dizendo a este que era "um material"; que não
conheceu ELVIS e nem falou com o mesmo, que Cinho nunca falou de ELVIS; que não sabe como a
Polícia Militar achou as munições em cima da televisão da casa de DEYVSON; que na data em que foi
preso era o dia em que ia negociar com Cinho a situação do preço da venda das armas; que foi ao
encontro de Cinho, mas não saiu da viatura e não sabe o que aconteceu depois; que não sabia que
DEYVSON era traficante; que sua prima STEPHANIE trabalha no shopping e é esposa de DEYVSON; que
não confirma o que foi dito em sede de APF; que o revolver calibre 38 encontrado em sua casa
pertence a outro militar e só foi utilizado para fazer manutenção; que as munições (.50) deflagradas,
que foram encontradas em sua casa lhe pertenciam e foram utilizadas em tiro de instrução; que
quando foi na casa de DEYVSON buscar o fuzil, não tinha ninguém na residência e que DEYVSON não
sabia o que tinha no pacote; que está arrependido pelo que fez, pois só praticou o crime devido às
dificuldades financeiras; que está preso desde janeiro de 2019; que Cinho não falou que ia vender os
fuzis para ELVIS; que ELVIS não lhe ameaçou; que só conheceu ELVIS durante o processo; que
conhecia EDILSON do quartel e esse, em nenhum momento, teve conhecimento sobre o furto dos fuzis;
que a polícia entrou na sua casa e encontrou um revolver, um GPS e estojos de munições .32, .38 e
.50 deflagrados para ser usado como abridor de garrafa.

- O civil ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS (Evento 83) disse que conhece GERSON (ou Cinho) da rua em que
morava, que Cinho era só um conhecido, que não sabe o primeiro nome dele, que Cinho mencionou
pelo aplicativo Whatsapp que tinha uns fuzis e lhe pediu para guardar; que deu a Cinho uma ideia de
um local para guardar os fuzis, sem saber que ele ia vender os fuzis posteriormente; que guardou os
fuzis; que Cinho entregou os fuzis para alguém guardar, mas ele não sabia onde o armamento foi
guardado; que o depoente era o único que sabia onde os fuzis estavam guardados; que está preso por
tráfico de drogas e porte de ilegal de armas de fogo; que Cinho não lhe pediu para repassar as armas;
que Cinho não disse o que ia fazer com as armas e só lhe falou que adquiriu as mesmas de uma
pessoa do Exército; que no mesmo dia, quando foi procurado pela polícia, ajudou a encontrar os
armamentos furtados; que Cinho ofereceu R$ 2.000,00 (dois mil reais) para guardar os fuzis, mas não
chegou a lhe pagar por isso.

- o ex-Cb EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JUNIOR (Evento 83). Declarou que apresentou GERSON (ou
Cinho) ao Cb GEORGE em um bar; que depois foi embora e não sabia que Cinho era envolvido com
tráfico de drogas; que não soube que o Cb GEORGE tinha furtado os fuzis; que só ficou sabendo do
caso, quando viu na televisão.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
- DEYVSON ALBERTINO DE SOUZA (Evento 83), o qual afirmou que estava preso por tráfico de drogas e
receptação referente a outro crime; que o Cb GEORGE não lhe disse que iria guardar um fuzil dentro de
sua casa e sim um pacote; que falou para o próprio Cb GEORGE guardar esse pacote na parte de cima
da casa, pois estava ocupado na hora em que o graduado lhe fez o pedido e sua esposa não estava em
casa; que não sabia que se tratava de um fuzil; que também não soube da existência da munição; que
estava ausente quando a polícia revistou a sua casa; que não sabe nada sobre as drogas que foram
encontradas em sua residência durante a revista.

- GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA (ou Cinho) (Evento 186). Na oportunidade declarou que não
conhecia o DEYVSON; que conheceu o Cb GEORGE em um bar; que conhece ELVIS do trabalho, mas
que nunca viu ELVIS fazer algo errado; que conhece EDILSON desde moleque quando jogavam bola
juntos; que nunca serviu ao Exército; que está na situação de reservista do Exército; que não sabe da
situação das armas; que não pegou as armas e nem as negociou no valor de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) com o Cb GEORGE; que não sabe o porquê de falarem o seu nome no processo; que não pagou
nenhuma quantia em dinheiro ao Cb GEORGE pelas armas; que não conhece STEPHANIE; que não
sabia da situação das armas e só soube do fato quando foi levado para a Delegacia; que só foi levado à
Delegacia porque o Cb GEORGE citou o seu nome; que não tinha contato com ELVIS na prisão; que só
soube que ELVIS ajudou a encontrar as armas no curso do processo; que já foi preso por um suposto
assalto, mas foi liberado; que EDILSON lhe apresentou o Cb GEORGE em um bar; que o Cb GEORGE lhe
perguntou se conhecia alguém que comprasse armas; que o Cb GEORGE não lhe disse quais seriam as
armas; que passou ao Cb GEORGE um contato de uma pessoa, mas não sabia quem era essa pessoa,
pois não a conhecia; que pegou o contato na internet; que o Cb GEORGE entraria em contato com o
número e faria a negociação em relação as armas; que só passou o contato, mas não negociou nada
em relação as armas; que depois de passar o contato para o Cb GEORGE não soube mais o que
aconteceu; que não sabe o porquê de este "contato" ter interesse em armas, mas passou o número
para o Cb GEORGE para que este negociasse; que é casado e tem um filho; que trabalha em uma firma
de manutenção; que foi abordado pela polícia em um parque; que os policiais foram até sua casa e a
reviraram em busca de armas; que depois foi levado para a Delegacia de Cruz de Rebouças; que lhe
questionaram sobre as armas, mas não informou a localização delas porque não sabia; que a polícia
estava falando com alguém no telefone, mas não sabia quem era; que foi confundido com assaltantes
em um processo anterior, porque tinha uma arma de "airsoft de paintball" dentro da bolsa e depois
liberado.

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 190).

A defesa do civil ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS igualmente nada requereu nessa fase (Evento 202).

À defesa de DEYVSON ALBERTINO DE SOUZA e do ex-Cb EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JUNIOR também
deixou transcorrer in albis o prazo do art. 427 do CPPM (Evento 205).

Contudo, a defesa do ex-Cb GEORGE LUÍS juntou documentos (Evento 199, Docs. 1 e 2) e a Defesa do
acusado GERSON BEZERRA juntou declaração de boa conduta social do réu nessa mesma fase (Evento
203, Doc. 2).

Em sede de alegações escritas, o Ministério Público Militar ratificou integralmente os termos da
denúncia, pugnando pela condenação do ex-Cb GEORGE LUÍS na forma do art. 303, § 2º, cumulado
com o art. 312, ambos, do CPM, bem como na figura típica do art.16, caput, da Lei nº 10.826/03
(Estatuto do Desarmamento). Pugnou ainda pela condenação de ELVIS OLIVEIRA e GERSON BEZERRA
(ou Cinho) nos termos do art. 254, caput, do CPM. Também requereu a condenação de DEYVSON
ALBERTINO DE SOUZA como incurso no art. 351 do CPM. Pediu, por outro lado, a absolvição de
EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JUNIOR, conforme art. 439, alínea "e" do CPPM, por não restar
demonstrada sua participação no evento delituoso (Evento 211).

No mesmo seguimento de alegações finais, a Defesa do Réu DEYVSON ALBERTINO pugnou pela
absolvição, por não existir nos autos prova de que o mesmo tenha concorrido para o cometimento do
delito de favorecimento real, previsto no art. 351 do CPM (Evento 222).

A Defensoria Pública da União, em defesa do Réu GERSON BEZERRA, requereu a absolvição por
insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e",

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
do CPPM, referente ao crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM (Evento 223).

A Defesa do acusado ELVIS OLIVEIRA pugnou pela absolvição, por inexistência de provas, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM, referente ao crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM (Evento
224).

A Defesa do Réu EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JUNIOR, pugnou pela absolvição por não ter o acusado
contribuído com o fato narrado na denúncia, com fulcro no art. 439 do CPPM (Evento 225).

Ainda na fase de alegações, a DPU, na defesa do ex-Cb GEORGE LUÍS, pugnou pela absolvição do delito
previsto no art. 312 (falsidade ideológica), em razão da caracterização do princípio da consunção, bem
como do delito previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, tendo em vista ser a conduta mero
exaurimento, com fulcro no art. 439, alínea "b" do CPPM. Alternativamente, requereu que a pena-base
fosse fixada no mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista
no art. 72, II, "d" do CPM. Pediu, ainda, que a penalidade fosse aplicada em seu patamar mínimo, em
razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum (evento 226).

Em 25/11/2019, o Juízo da Auditoria da 7ª CJM decidiu julgar parcialmente procedente o pedido
formulado na Denúncia da seguinte forma:

"1) ABSOLVER o réu EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JUNIOR, já qualificado, da
imputação do crime do artigo 254 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea
e, do Código de Processo Penal Militar (CPM).
2) CONDENAR o réu ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, já qualificado,
pelo crime previsto no artigo 303, § 2º, do CPM. Passa-se a dosar a pena (art.
440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68, caput do CP, por
analogia, e ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da
Constituição da República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, com bons
antecedentes e boa conduta social. Em seu desfavor pesa a gravidade do crime
praticado, a intensidade do dolo, a extensão do dano e o modus operandi (meio
de execução - falsificação ideológica - art. 312 do CPM), sendo a pena base
fixada em 9 anos de reclusão. Na segunda fase, não há circunstância agravante
nem atenuante, considerando que a suposta confissão não atendeu ao art. 72,
III, d, do CPM. A pena-intermediária permanece no mesmo patamar. Na terceira
fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. A pena fica inalterada.
Considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal
Comum, por ser mais favorável, plasmada em 4 condutas delitivas com a
subtração de 03 (três) fuzis e um lote ou conjunto de munições, a pena final é
elevada em 1/4, passando ao patamar de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de
reclusão, a qual torna-se definitiva.
a) Fixar o regime inicial fechado de cumprimento da pena, na forma do artigo 33,
§2º, "a" do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo
3º, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar.
b) Detrair da pena do acusado o período de prisão preventiva, desde 18 JAN
2019 até o dia 25 NOV 2019, ou seja, 310 (trezentos e dez dias) de reclusão.
c) Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pela manutenção dos mesmos
motivos e com os mesmos fundamentos da prisão preventiva decretada
anteriormente.
3) CONDENAR o réu ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, já qualificado, pelo crime
previsto no artigo 254, do CPM. Passa-se a dosar a pena (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do
CPPM), em estrita observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e ao
princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição da
República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, com bons antecedentes
e boa conduta social. Em seu desfavor pesa a gravidade do crime, a intensidade
do dolo e a extensão do dano, sendo fixada a pena base em 3 anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante nem atenuante. A pena-
intermediária permanece no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
de aumento ou de diminuição. A pena fica inalterada.
Considerando o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código
Penal Comum, plasmada em 3 delitos de receptação (2 fuzis 7,62 mm e um
conjunto de munições de mesmo calibre), a pena final é elevada em 1/5,
passando ao patamar de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a qual torna-
se definitiva.
a) Fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo
33, §2º, "b", c.c. §3º, do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com
base no artigo 3º, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar.
4) CONDENAR o réu GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, já qualificado, pelo
crime previsto no artigo 254, do CPM. Passa-se a dosar a pena (art. 440, 'a', 'b' e
'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e ao
princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição da
República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, com bons antecedentes
e boa conduta social. Em seu desfavor pesa a gravidade do crime, a intensidade
do dolo e a extensão do dano, sendo fixada a pena base em 3 anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstância agravante nem atenuante. A pena-
intermediária permanece no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas
de aumento ou de diminuição. A pena fica inalterada.
Considerando o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código
Penal Comum, plasmada em 3 delitos de receptação (2 fuzis 7,62 mm e um
conjunto de munições de mesmo calibre), a pena final é elevada em 1/5,
passando ao patamar de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a qual torna-
se definitiva.
a) Fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo
33, §2º, "b", c.c. §3º, do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com
base no artigo 3º, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar.
5) CONDENAR o réu DEYVSON ALBERTINO DE SOUZA, já qualificado, pelo
crime previsto no artigo 351, do CPM. Passa-se a dosar a pena (art. 440, 'a', 'b' e
'c' do CPPM), em estrita observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e ao
princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição da
República Federativa do Brasil (CF). Analisadas as circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu primário, com bons antecedentes
e boa conduta social. Em seu desfavor pesa a intensidade do dolo e a extensão
do dano, sendo fixada a pena base 8 meses de detenção. Na segunda fase, não
há circunstância agravante nem atenuante. A pena-intermediária permanece no
mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição. A pena fica inalterada.
Considerando o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código
Penal Comum, plasmada em 2 delitos de favorecimento real, 1 (um) fuzil calibre
7,62 mm e 1 lote com munições do mesmo calibre, a pena final é elevada em
1/6, passando ao patamar de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a qual
torna-se definitiva.
a) Fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33,
§2º, "c" do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo
3º, alínea "a" do Código de Processo Penal Militar.
b) Negar a concessão ao réu da suspensão condicional da pena, considerando
que os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior,
fazem presumir de que tornará a delinquir, nos termos do art. 84, II, do CPM.".
(Grifo nosso.)

Todos os sentenciados foram devidamente intimados, conforme se verifica nos eventos 309 a 325 do
processo originário, sendo que, em relação ao ex-Cb EDILSON DA ROCHA (que foi absolvido) e o civil
DEYVSON ALBERTINO (que foi condenado), bem como ao MPM de 1º grau, não há mais possibilidade de
recorrer, por já ter ocorrido o trânsito em julgado da Sentença (eventos 321 e 334).

No entanto, inconformados com a Sentença condenatória, recorreram, tempestivamente (eventos 315
e 319), a defesa dos acusados ex-Cb Ex GEORGE LUIS DA SILVA, e dos civis GERSON JOSÉ TEIXEIRA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS.

Em suas razões, a defesa do ex-Cb GEORGE LUIS informa que o Juízo de piso se equivoca, por
considerar como circunstância desfavorável a gravidade do crime, pois esta não extrapolou o normal
em crimes dessa natureza. Disse que o acusado não teve a intenção de vender o armamento e a
munição a um agente do tráfico local, pois sequer o conhecia. Sustenta, quanto à intensidade do dolo,
que não há elementos que permitam identificar um grau elevado, como também não é possível
ampliar a pena-base a partir da extensão do dano e do modus operandi. Acredita que, pelo fato de
todas as munições terem sido encontradas "aparentemente" intactas, não houve dano ou lesão a
terceiros. Ressalta, quanto à perícia dos três fuzis encontrados, que não se pode concluir se houve
disparos recentes. Acrescentou que o réu não ofereceu nenhuma resistência, cooperando desde o
início com o esclarecimento dos fatos. Menciona que, ante o exagero do Magistrado na aplicação da
reprimenda, entende que todas as circunstâncias judiciais devem ser reduzidas ao patamar de 1/8 (um
oitavo) da pena mínima, conforme já decidiu esta Corte. Aduz que o Juízo a quo não considerou a
atenuante de confissão na segunda fase da dosimetria. Por fim, pugna pela atenuação da pena.

Em suas razões, a defesa do civil ELVIS OLIVEIRA acredita que seu assistido não cometeu crime, por
estar preso à época dos fatos e porque a sentença não determinou quais verbos do tipo penal de
receptação ele praticou. Informa que não existem provas nos autos de que seu assistido adquiriu,
recebeu ou ocultou os bens roubados. Ressalta, ainda, que ele não pode ter praticado o crime em
continuidade delitiva, tendo em vista que foi alegado "que o mesmo havia tomado a posse de todos os
bens de uma única vez". Informa que o Juízo de primeiro grau se equivocou, quanto à intensidade do
dolo, haja vista que a perícia não faz menção sobre a capacidade de disparos das armas. Esclarece que
o regime inicial de seu assistido deve ser o aberto, visto que ele não é reincidente e sua condenação
foi inferior a 4 (quatro) anos, na forma do art. 33 do CP comum. Por isso, pede a absolvição e,
subsidiariamente, a "retirada" da imputação do crime continuado, a redução da pena para o mínimo
legal e a fixação do regime aberto.

Em suas razões, a defesa do ex-Cb Ex GERSON BEZERRA (ou Cinho) sustenta que, embora o MPM
impute o crime de receptação a seu assistido, nenhum armamento ou munição foi encontrado em sua
posse. Afirma que, diante de dúvida razoável, e considerando que a acusação se baseia apenas nos
depoimentos dos corréus, o ora apelante deve ser absolvido. Ressalta que o Juízo de primeiro grau
"não considerou a mínima participação do apelante no caso fático", que apenas intermediou a compra
dos fuzis. Menciona não prosperar a extensão do dano apontada na sentença contra seu assistido.
Pede a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, em respeito ao princípio in dubio
pro reo e ante a clara insuficiência de provas de que seu assistido cometeu o crime de receptação. Por
fim, com base no princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, requereu a aplicação da
pena no mínimo legal e a concessão do benefício sursis.

O MPM, em contrarrazões aos três recursos defensivos, pugna pela manutenção da condenação de
todos eles nos termos da sentença, porém, pediu para alterar o regime inicial de cumprimento da
reprimenda penal, somente com relação aos apelantes ELVIS OLIVEIRA e GERSON BEZERRA. Para
sustentar a condenação dos apelantes, o Parquet Militar esclareceu, quanto ao ex-Cb GEORGE LUIS,
que trata-se de réu confesso e o crime por ele praticado foi amplamente comprovado durante a
instrução criminal. Esclareceu ainda que foram "quatro condutas que deram ensejo à aplicação do
instituto da continuidade delitiva" e todos os fatos foram considerados na sentença.

No que tange ao civil GERSON BEZERRA, o Órgão Ministerial sustenta não haver "nenhuma dúvida
acerca de sua participação nos delitos praticados". Lembrou que, pelo fato de o denunciado ex-Cb
GEORGE LUÍS ter recebido, em garantia, somente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) de ELVIS
OLIVEIRA, aquele então graduado repassou a GERSON BEZERRA (Cinho), apenas 2 (dois) fuzis e um
lote de 50 (cinquenta) munições. Disse que nos depoimentos do correu ex-Cb GEORGE LUÍS, sempre
constaram o nome do apelante GERSON, como o verdadeiro intermediário do apelante ELVIS e, em
nenhum momento, o ex-militar mudou sua versão, nesse sentido. Por fim, pugnou pela manutenção da
condenação deste e requereu o regime aberto, por ter sido condenado à pena inferior a 4 (quatro)
anos, nos termos do art. 33, § 2°, "c" do CP.

Quanto ao civil ELVIS OLIVEIRA, o MPM esclarece que também não há qualquer dúvida quanto a sua
participação na conduta criminosa. Afirma que, mesmo estando preso à época dos fatos, "em um

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
presídio, em Igarassú/PE", ele foi o autor intelectual do delito de receptação e, portanto, era o
destinatário final dos armamentos desviados.

Por fim, ainda em relação aos apelantes GERSON BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA, o Parquet Castrense
verificou que ambos consumaram 3 crimes em concurso formal, pois praticaram uma conduta, que
resultou "em 3 receptações: 2 (dois) fuzis calibre 7,62 mm e 1 lote com 50 munições do mesmo
calibre, nos termos do artigo 254 do Código Penal Militar". Ressaltou que, ao agirem assim, restou
caracterizado "o concurso formal perfeito" e na dosimetria da pena deverá utilizar o sistema de
exasperação da sanção penal, pelo qual deverá ser "aplicado a pena de um dos crimes, com um
acréscimo de 1/5, tendo em vista que foram três delitos praticados (art. 70 do CP)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio da Subprocuradora-Geral Drª HERMINIA CELIA
RAYMUNDO endossou as contrarrazões do Órgão Ministerial e manifestou-se pela subsistência da
sentença condenatória a todos os acusados. Porém, pugnou pela modificação do regime inicial de
cumprimento da reprimenda "de semiaberto para o aberto", apenas quanto aos apelantes ELVIS
OLIVEIRA e GERSON BEZERRA.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72

VOTO

Cuida-se dos Recursos interpostos pela defesa do ex-Cb GEORGE LUIS DA SILVA ALVES, condenado à
pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses, como incurso nas sanções do art. 303, § 2° do CPM, bem
como pela defesa do civil ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS e pela defesa do civil GERSON JOSÉ TEIXEIRA
BEZERRA, condenados à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, cada um em regime
semiaberto, ambos com base no art. 254 do mesmo Códex.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão os apelos defensivos, devendo-se, dessa
forma, ser mantida a sanção penal aplicada na sentença para cada um dos ora apelantes. Contudo,
torna-se necessário, de fato, alterar o regime de cumprimento da pena em relação aos sentenciados
ELVIS OLIVEIRA e GERSON BEZERRA, conforme os motivos a seguir.

Segundo a Denúncia e seus aditamentos, possivelmente no dia 26/11/2018, o então Cb GEORGE -
valendo-se da facilidade de estar na função de armeiro, por ele exercida desde 2013, - desviou do
interior do 7° Grupo de Artilharia de Campanha, sediado em Olinda/PE, 3 (três) fuzis, peças avulsas
desse mesmo tipo de armamento, além de grande número de munições calibre (7,62), bem como
calibre (.50).

De posse do material, o então graduado vendeu os 3 (três) fuzis ao corréu GERSON BEZERRA - mais
conhecido por "CINHO" - com a finalidade de este repassar ao, igualmente, denunciado civil ELVIS
OLIVEIRA.

Conforme ainda a Exordial, GERSON BEZERRA ou "CINHO" pagou a quantia inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais) para garantir o negócio, tendo o ex-Cabo GEORGE repassado então a GERSON somente 02 (dois)
fuzis e 50 (cinquenta) munições e escondido o terceiro fuzil e outra caixa de munições na residência de
DEYVSON ALBERTINO DE SOUZA, que também foi condenado à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de detenção, pela prática do crime de favorecimento real, art. 351 do CPM, mas não Apelou.

Já o ex-Cb EDILSON DA ROCHA, embora devidamente denunciado pela prática do crime de receptação
em coautoria (art. 254 c/c art. 53, ambos do CPM), foi absolvido pelo Juízo a quo, por não haver provas
suficientes para condenação, com base no princípio do in dubio pro reo, art. 439, alínea "e", do CPPM.

Feitas essas breves considerações dos fatos, passa-se à análise individual de cada recurso.

ex-Cb Ex GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES
1.
O então Cb GEORGE LUÍS foi denunciado e condenado nos termos do art. 303, § 2º, do CPM, que prevê:

Peculato

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do
cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou
detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja
subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que
lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Pena: Reclusão de
3 (três) a 15 (quinze) anos. (Grifos nossos.)

Como se vê, é incontestável a prática de peculato-furto pelo Cb GEORGE LUÍS, uma vez que as
elementares do tipo penal enquadra-se, com perfeição, aos atos por ele perpetrados.

Basta lembrar que esse graduado exercia a função de armeiro em sua OM, por vários anos e, valendo-
se da facilidade que esse cargo lhe proporcionava, subtraiu armamentos e munições do setor em que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
estava lotado, traindo a confiança dos colegas de farda, principalmente, de seus superiores
hierárquicos.

Foram instaurados sindicância e inquérito e, em ambos os procedimentos, constatou-se que o Cb
GEORGE, de fato, subtraiu todo o material bélico descrito na Denúncia in verbis:

"Além dos 03 (três) supracitados fuzis, o denunciado [GEORGE LUÍS DA SILVA
ALVES ] subtraiu 02 (duas) caixas de munição 7,62 mm totalizando 100
(cem) munições, mais 03 (três) munições .50 e 06 (seis) munições 7,62 e,
por fim, 01 (um) ferrolho de fuzil 7,62 Mosquefal (declarações prestadas pelo
denunciado em 16 de janeiro de 2019).". (Grifo nosso.)

Por conta de seus atos, o Cb GEORGE foi preso em flagrante delito no quartel do 7º Grupo de Artilharia
de Campanha e, de imediato, confessou a prática dos crimes a ele imputados.

Portanto, a autoria e a materialidade delitivas restaram incontestes, pela mansa e pacífica confissão do
ex-militar em Juízo, em perfeita harmonia com a prova testemunhal produzida no curso do processo.

Tanto que, conforme bem lembrou a membro da PGJM, "não há discussão nesse sentido no recurso
proposto, mas tão somente o pedido de redução da reprimenda aplicada.".

Da mesma forma, por se tratar de condutas devidamente comprovadas ao longo do processo, também
não há que se falar em redução penal, porquanto inexiste qualquer tipo de equívoco na dosimetria da
pena.

Isso porque a defesa sustenta que o Juízo de piso se equivocou ao considerar a gravidade do crime
como circunstância desfavorável, haja vista que a conduta de seu assistido "não extrapolou o normal
em crimes dessa natureza".

Com toda vênia, se a subtração desse armamento de grosso calibre, de dentro de uma Unidade Militar,
como é o caso dos fuzis em questão, que têm enorme poder de fogo, não for considerada uma conduta
grave, há de se perguntar, então, o que seria.

Ainda mais no caso dos autos, onde o acusado, que gozava da confiança de todos - de quem não se
esperava uma atitude dessa natureza -, aproveitou-se da condição de armeiro, inseriu declaração falsa
no sistema de controle dos fuzis, visando desviar esse tipo de armamento. Ademais, para alcançar o
êxito que desejava, ele próprio declarou que chegou a desmontar e esconder as armas em seu veículo
para poder passar, como de fato passou ileso pela vistoria no Corpo da Guarda do quartel.

Todos esses desastrosos e ousados atos praticados pelo Cb GEORGE tinham a finalidade de repassar
os equipamentos bélicos subtraídos ao crime organizado, sob a justificativa de que estava com
problemas financeiros, o que é inadmissível.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a conduta perpetrada pelo réu, de fato, deve iniciar a
primeira fase da dosimetria na sentença, com uma reprimenda acima do mínimo legal, justamente
porque o crime que ele cometeu se reveste de extrema gravidade, considerando a natureza do
material desviado, o local de onde foi retirado, o modo como agiu, o motivo, o destino dele e demais
circunstâncias em que tudo aconteceu.

Portanto, agiu com acerto, a meu ver, o Juízo de origem, pois, sem dúvida alguma, a condenação
proferida na sentença considerou e mensurou todas as circunstâncias na proporção dos atos delitivos
praticados pelo então Cb GEORGE.

Mesmo que não tenha vendido os fuzis para o traficante de drogas conhecido por ELVIS, e sim para
GERSON (ou Cinho), como afirma defesa, ainda assim não se pode retirar a gravidade, a ofensividade e
a periculosidade dos atos praticados pelo Cb GEORGE.

Afinal de contas, quem auxiliou as autoridades policiais a encontrar o armamento foi o próprio ELVIS,
porquanto, de uma forma ou de outra, as armas e as munições acabaram chegando ao domínio de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
criminosos de alta periculosidade.

Para piorar a situação do Cb GEORGE, quanto à dimensão dos fatos delituosos que ele praticou, o Sgt
PM MAURÍCIO DA SILVA SANTANA declarou durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante que o:

"Conduzido (Cb GEORGE), relatou que se encontrava devendo dinheiro, sem
especificar e que estaria comercializando material bélico da unidade militar, bem
como afirmou que estava emprestando armas de fogo a bandidos da
área para o cometimento de crime". (Grifo nosso.)

Já em Juízo, o referido policial militar, na condição de testemunha, foi mais contundente ainda ao
declarar que:

"que chegaram informações de que o Cb GEORGE iria encontrar uma pessoa que
lhe daria o dinheiro pelos dois fuzis restantes; que o Cb GEORGE ia se
encontrar com o Cinho e que na delegacia o Cinho indicou que os fuzis
estavam com o Sr. ELVIS; que o Cinho lhe disse que Cb GEORGE tinha lhe
oferecido os fuzis, mas que, como não tinha o dinheiro, resolveu oferecer os fuzis
a ELVIS; que Cinho deixou as armas em uma residência para que ELVIS
pudesse dar destino a elas; que falou com ELVIS no presídio e este resolveu
colaborar acerca da localização das armas; que os dois fuzis foram deixados
embaixo de um veículo em frente à escola tabajara; que ELVIS passou a
localização das armas pelo Whatsapp".(Grifo nosso.)

Quanto à intensidade do dolo, também há elementos suficientes nos autos para elevar o grau de
reprovabilidade da conduta do Cb GEORGE. Basta ressaltar que esse então graduado levou cerca de
um mês para alcançar seu intento criminoso.

Além do mais, apurou-se que ele precisou de extrema dedicação para planejar, meticulosamente, o
momento de agir dentro do quartel - que vai desde a adulteração do sistema de controle de armas,
desmontar e esconder o material em seu veículo, até sua saída da OM - sem levantar suspeitas, como
de fato tudo aconteceu. Basta lembrar que não há nos autos nenhuma prova de que ele foi filmado ou
visto por alguém em atitudes suspeitas no seio da caserna.

Com relação à extensão do dano e ao modus operandi, não se pode olvidar que - para retirar todo o
material do interior da Unidade Militar onde servia - o Cb GEORGE precisou, por exemplo, burlar a
quantidade de armas que existia, inserindo números falsos em um documento chamado "Pronto de
Armamento", por mais de uma vez, em dias diferentes, no intuito de repassá-las para o submundo do
crime, com fins de lucro, exigindo do nominado graduado uma estratégia bastante eficaz para lograr o
sucesso que alcançou na execução e consumação do delito.

Mesmo que as armas ou as munições não tenham sido empregadas pelos criminosos na prática de
delitos, igualmente, ainda assim, isso não retira a profundidade dos atos executados de forma
minuciosa e concatenada pelo Cb GEORGE.

Portanto, contrariando o que sustenta a defesa, o Juízo de piso, ao sentenciar, sopesou muito bem a
conduta do graduado, na medida de seu modus operandi, bem como de sua gravidade, intensidade e
extensão.

Destarte, considerando todo o contexto em que os fatos se desenvolveram, incluindo a ofensividade, a
periculosidade, a profundidade do caso e a repercussão negativa, pois esse assunto foi, inclusive,
matéria de reportagem nos telejornais da região pernambucana, a reprimenda penal aplicada ao Cb
GEORGE, a meu sentir, precisa ser exemplar realmente e, portanto, está dentro do que se espera para
uma conduta com esses desdobramentos.

Aliás, não seria nenhum absurdo acreditar que, se esse armamento subtraído do interior da Unidade
Militar tivesse sido utilizado, por exemplo, em assaltos a bancos e roubos a carros fortes, culminando
com mortes de pessoas inocentes, a sanção penal aplicada ao graduado provavelmente seria ainda
maior, já que a pena máxima para o crime cometido por ele é de 15 anos. Assim, não há que se falar

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
em exagero do Magistrado na fixação da reprimenda.

Até porque, a jurisprudência desse Tribunal, invocada pela defesa para embasar seu pedido de
redução de cada uma das circunstâncias judiciais aplicada na sentença de 1/5 para 1/8 da pena
mínima não serve como parâmetro para o caso in tela porque o referido precedente desta Corte trata
de crime de falsidade ideológica.

No caso, ora em exame, cuida-se de peculato-furto, que sabidamente é um crime de maior gravidade,
ainda mais nesse contexto, por envolver desvio de munições de enorme potencial de perfuração e
letalidade, bem como de armamento pesado, com grande poder de destruição, que foram parar nos
domínios da associação criminosa, o que ensejou, por parte do Juízo de piso, uma análise mais
profunda e rigorosa para situações dessa magnitude.

Seguindo seu desiderato, a defesa afirma que não foi computada pelo Juízo de origem na sentença a
confissão do ex-graduado, pois ele contribuiu para as investigações em sede inquisitorial, inclusive
reconhecendo que cometeu o crime contido na denúncia.

Ocorre que não se trata de autoria ignorada nesse caso, haja vista que o acusado foi preso em
flagrante delito, dentro da OM onde servia, após minuciosa investigação conjunta da polícia militar, da
polícia civil e do Exército Brasileiro realizada na cidade de Recife e regiões próximas. Dessa forma, a
confissão, nesse caso, torna-se irrelevante, tendo em vista que jamais houve dúvidas do crime por ele
executado.

Conforme bem ressaltou o Magistrado a quo ao sentenciar:

"(...) a potencial consciência da ilicitude não exige o conhecimento de
todos os tipos penais do ordenamento jurídico, situação impensável até para os
bacharéis em Direito, mas, o simples esforço de consciência quanto ao
caráter ilícito ou errado da conduta, dentro de um juízo profano ao
alcançado pelo agente no caso concreto, situação que é possível para o
réu, que sabia exatamente a irregularidade da conduta, por isso inseriu
os dados divergentes, logrando, com isto, apropriar-se do armamento cuja
detenção era sua em razão do cargo. Dessa forma, no tocante à imputação
do crime de peculato furto, a condenação se impõe, diante do
robusto lastro probatório, bem como a aplicação da continuidade delitiva.".
Sendo assim, impõe-se um aumento da pena base, em razão das
consequências desastrosas perpetradas pelo acusado em sua
comunidade, a qual assolada pelo tráfico, só conseguiu ver-se livre dos
fuzis, após diversas denúncias anônimas, tendo como resultado a
apreensão dos respectivos envolvidos no ilícito penal.
Observa-se que nada disso teria ocorrido, se o Cb GEORGE não tivesse
violado o juramento que fez a Pátria, descumprindo a doutrina militar ora
respirada ao longo de 8 anos de vida castrense, poderia ter agido de forma
diversa o então acusado, evitando assim, as consequências de seus
atos que atingiram a esfera do Direito Penal. (Grifos nossos.)

Por todas essas razões, o recurso em favor do ex-Cb GEORGE não merece prosperar, mantendo-se a
condenação nos termos da sentença.
Recurso do civil ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS
1.
Quanto ao civil ELVIS, a defesa pede a absolvição e, subsidiariamente, a "retirada" da imputação do
crime continuado, a redução da pena para o mínimo legal e a fixação do regime aberto.

A esse acusado, foi imputado o crime de receptação dolosa, na forma do art. 254, do CPM, que prevê:

Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba
ou oculte. (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
Sobre esse crime, o penalista DAMÁSIO DE JESUS ensina que o "pressuposto da receptação é a prática
de um delito", o que significa dizer que somente existirá crime de receptação, quando o infrator
"adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa produto de crime".

E mais. O professor DAMÁSIO faz uma constatação interessante em seu livro, que vem ilustrar, com
maestria, o crime de receptação de armamento cometido pelo civil ELVIS no caso dos autos.

Sobre o material bélico receptado in tela, ele diz o seguinte:

"Armas e munições subtraídas são vendidas e cedidas entre os delinquentes,
propiciando e facilitando novos delitos. Não raro, armas e munição das
próprias autoridades e instituições públicas, incluindo o Exército
Nacional, são furtadas e roubadas, vindo a ser vendidas a alto preço
para contumazes receptadores. (...). Consuma-se com o ato da aquisição,
recebimento ou ocultação, ocorrendo com a efetiva tradição. Ocultação: é delito
permanente (STJ, RHC 4.642, 5ª Turma, DJU, 21 ago. 1995, p. 25380)." (Código
Penal Anotado, 19ª edição, Ed. Saraiva, 2009, pag. 692) (Grifo nosso.)

Na vertente quaestio, as circunstâncias em que se deu o recebimento do armamento, às escondidas,
pelo civil ELVIS, que estava preso, já denunciam a origem da aquisição desse material bélico,
sabidamente oriundo de crime anterior, que in tela foi o delito de peculato-furto praticado pelo Cb
GEORGE.

O próprio ELVIS declarou em Juízo que "que deu ao (Gerson Bezerra ou) Cinho uma ideia de um local
para guardar os fuzis" e "quando foi procurado pela polícia ajudou a encontrar os armamentos
furtados", guiando os policiais por meio de celular até o local das armas, já que estava na condição de
detento.

Essa versão está em total harmonia com as contundentes declarações do Cb GEORGE, o qual, no Auto
de Prisão em Flagrante, afirmou que o civil GERSON BEZERRA ou Cinho era "intermediário de ELVIS". O
ex-militar deixou claro na ocasião ter conhecimento de que ELVIS era traficante e que este já tinha sido
preso por porte de arma. Disse ainda que apenas naquele dia - da lavratura de seu flagrante - ficou
sabendo que ELVIS também tinha praticado homicídios.

Outra prova de que o ex-Cabo do Exército conhecia ELVIS, pode ser constatada ainda no APF, quando
lhe "foi apresentada a fotografia proveniente do cadastro de sistemas da SDS da pessoa de ELVIS
OLIVEIRA DE CALDAS - prontuário 2040466". Naquela oportunidade, ao lhe ser mostrada a foto de
ELVIS, o ex-graduado o reconheceu de imediato.

Como se vê, existem provas suficientes nos autos para se concluir que o acusado ELVIS - tido pela
Polícia local, como traficante e homicida - comandou toda a negociação dos armamentos, mesmo
estando encarcerado na penitenciária. Desse modo, a alegação defensiva de que seu assistido não
incorreu em nenhum dos verbos nucleares do tipo penal de receptação porque estava preso à época
dos fatos não faz o menor sentido.

Não se pode ignorar que foi o próprio civil ELVIS quem disse, mesmo estando encarcerado, que havia
recebido uma mensagem de whatsapp de GERSON (ou Cinho), pedindo para aquele guardar os fuzis.
Como também foi o mesmo acusado preso que afirmou ter dado ordem para integrantes de seu grupo
criminoso esconder as armas e depois, ele mesmo, ter ajudado a polícia a recuperar esse armamento.

Então, se ELVIS não adquiriu ou recebeu o material bélico, como acredita a defesa, tese essa que, pelo
visto é questionável, certamente o ocultou, pois era o único que tinha conhecimento sobre a
localização do armamento, de maneira que, se ele não tivesse direcionado as autoridades de
segurança para encontrá-lo, provavelmente esses fuzis jamais teriam sido localizados.

Aliás, pelas declarações desse detento em Juízo, fica claro que ele primeiro deu a ordem aos
comparsas para deixar os equipamentos bélicos debaixo de um veículo, próximo a um colégio, e só
depois ajudou os policiais a chegar naquele local para recuperar o armamento. E o mais
impressionante, é que ele fez tudo isso de dentro da penitenciária.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72

Conforme consta na sentença:

"o réu ELVIS orientou os policiais militares através do aplicativo conhecido como
whatsapp, o que demonstra o poder do acusado em controlar outros
integrantes da empreitada criminosa, ainda que esteja preso em um
presídio, sendo seu comando determinante para interrupção e
retomada da execução do delito.". (Grifos nossos.)

Certo é que, de uma forma ou de outra, a figura do autor intelectual se amolda perfeitamente na
conduta do acusado ELVIS, como bem concluiu o Juízo de piso ao sentenciar.

É de se notar, com tais declarações, que o civil ELVIS parece não ter qualquer dificuldade para se
comunicar com seus companheiros de crime que estão em liberdade, frise-se a exaustão, mesmo
estando "trancafiado" em um presídio, o que é inconcebível.

Ora, há de se perguntar, então, porque o acusado GERSON iria, justamente, pedir ajuda a um detento
para esconder as armas, sendo que poderia ter recorrido a qualquer outra pessoa que estivesse em
liberdade para fazer isso.

O fato é que, infelizmente, o nosso sistema penitenciário encontra-se sucateado, e não é de hoje, com
o quadro de pessoal igualmente deficiente, muitas vezes desestimulado, cheio de receio ou medo, mal
remunerado e mal preparado para desempenhar a árdua missão de vigiar presos.

Todos esses fatores reunidos, certamente são determinantes para a entrada de objetos nos presídios,
a exemplo dos celulares, bem como para a existência de corrupção, de extorsão, de chantagens, de
ameaças, entre outros crimes em suas dependências.

Tudo isso, nos conduz a outra realidade terrível, bastante desesperadora, bem mais grave ainda, qual
seja, o fato de criminosos presos, de alta periculosidade, ter todas as condições de que precisam não
só para continuar na linha de frente de sua facção criminosa, como se solto estivessem, mas também
para planejar e comandar seus comparsas, que estão em liberdade, durante a prática ou a execução
de crimes, como parece ser o caso dos autos.

Nesse ponto, faço minhas as palavras da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar da União Drª
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, que em seu parecer lembrou que "basta uma simples leitura na mídia
impressa ou on-line, ou assistir aos noticiários jornalísticos na TV, para se ver os inúmeros delitos
arquitetados por criminosos de dentro dos presídios.".

Foi assim também que entendeu o Juízo a quo, que, ao sentenciar, assim entendeu:

"Naturalmente, Organizações Criminosas possuem técnicas elaboradas
para esconder suas ações, buscando dificultar o trabalho investigativo,
dificultando a comprovação temporal da realização dos atos, bem como
da efetiva transferência de valores entre seus membros, o que por si
só não impede a consumação do crime de receptação, já que se trata de
um crime de ação múltipla, o qual se aperfeiçoa com a simples realização
do núcleo do tipo, no instante em que o sujeito adquire ou compra o produto
do crime, sem necessidade de demonstração do efetivo pagamento.".
(Grifos nossos.)

Buscando melhorar a situação de seu assistido, a defesa pede, ainda, a redução da pena aplicada por
receptação de 3 (três) anos e 7 (sete) meses para o patamar mínimo de 1 (um) ano, sabendo-se, desde
já, que esse crime poderia ter chegado ao máximo de 5 (cinco) anos, segundo a previsão do art. 254
do CPM.

Entretanto, também não merece melhor sorte esse pleito defensivo, uma vez que o crime praticado
pelo civil ELVIS foge a vala comum dos delitos de receptação julgados normalmente por este Tribunal,
devido à gravidade de seus atos, a intensidade do dolo, o modo de execução do crime e a extensão

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
dos danos causados porque ele, mesmo preso, foi procurado pelos comparsas que estavam em
liberdade, via celular, negociou a aquisição do armamento de uso restrito e depois emitiu ordens para
que seu pessoal os escondesse.

Por fim, conduziu os policiais, por meio de mensagens de whatsapp até o local onde os fuzis estavam
escondidos, demonstrando, assim, possuir enorme poder e liderança sob o restante do grupo, bem
como deixando transparecer que realmente tem posição de destaque perante seus companheiros de
crime, além de ser, pelo visto, muito respeitado e considerado pelos outros criminosos.

Noutro viés, o detento ELVIS, com suas atitudes dentro da cadeia, expôs a fragilidade de todo o
sistema de segurança da penitenciária onde se encontra trancafiado.

Ademais, o aludido acusado tem demonstrado ser um criminoso contumaz e destemido, pois parece
não se importar de estar preso, dando a entender que a prisão não está servindo para ele repensar sua
vida pautada em crimes.

E a maior prova disso é que, em vez de rever seus atos durante o tempo na prisão, resolveu tornar a
delinquir. Desta vez, mesmo encarcerado, obteve meios - sabe-se lá como - para negociar armas de
grosso calibre, de uso restrito das Foças Armadas, com meliantes que estavam do lado de fora das
dependências do presídio.

Nas palavras do MPM, em contrarrazões, ELVIS foi o autor intelectual do delito de receptação e,
portanto, era o destinatário final dos armamentos desviados, conforme se verifica em trecho in verbis:

" Também não há nenhuma dúvida quanto à participação do apelante
Elvis Oliveira na conduta criminosa. Embora estivesse recolhido à época
dos fatos, em um presídio, em Igarassú- PE, era o destinatário final dos
armamentos desviados. Foi o autor intelectual do delito de receptação. Sua
participação foi essencial para a localização dos fuzis. Ainda, realizou a
promessa de pagamento (...) ao apelante Gerson, tendo participado
efetivamente da prática delituosa.". (Grifos nossos.)

Com relação ao pedido da defesa para retirar o "crime continuado" da reprimenda penal aplicada a seu
assistido, é suficiente lembrar que a conduta de ELVIS não foi enquadrada na continuidade delitiva e
sim no concurso formal de crimes, cuja definição é bem diferente do conceito atribuído àquele
instituto, tanto que estão previstos em dispositivos penais, igualmente, distintos.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, existem provas suficientes nos autos em condições de
provar que o civil ELVIS incorreu sim nas elementares do crime de receptação, mesmo estando preso à
época dos fatos, não havendo qualquer equívoco por parte do Juízo de origem, quanto às
circunstâncias judiciais aplicadas, que, a meu ver, foram muito bem sopesadas na sentença, como se
verifica a seguir:

"Em seu desfavor pesa a gravidade do crime, a intensidade do dolo e a
extensão do dano, sendo fixada a pena base em 3 anos de reclusão. Na
segunda fase, não há circunstância agravante nem atenuante. A pena-
intermediária permanece no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas
de aumento ou de diminuição. A pena fica inalterada. Considerando o
concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal Comum,
plasmada em 3 delitos de receptação ( 2 fuzis 7,62 mm e um conjunto
de munições de mesmo calibre), a pena final é elevada em 1/5, passando
ao patamar de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a qual torna-se
definitiva.". (Grifo nosso.)

Assim, não há como absolver o referido acusado do delito de receptação, muito menos reduzir a pena
para o patamar mínimo, tendo em vista que a sanção penal foi aplicada a altura de seus atos delitivos.

Por outro, assiste razão à defesa quanto ao regime de cumprimento da pena. De fato, a sentença
merece ser revista nesse aspecto, apenas para fixar o regime inicial aberto em lugar do semiaberto,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
nos termos da alínea "c", e não "b", do § 2º do art. 33 do CP comum, considerando que o civil ELVIS foi
condenado à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, portanto, abaixo de 4 (quatro) anos,
se não existir, obviamente, outro motivo para que ele seja mantido preso ou que justifique o regime
mais rigoroso.

Recurso do civil CINHO ou GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA
1.
A defesa do civil GERSON ou Cinho requer a absolvição dele, com espeque no princípio do in dubio pro
reo, na forma do art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de provas para condená-lo no crime de
receptação. Em caso de condenação, busca a aplicação da pena mínima e a concessão do sursis.

No entanto, sem razão o pedido defensivo, com toda vênia, pelas razões a seguir.

Incorre nas penas do crime de receptação, na forma do art. 254 do CPM, aquele que:

Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa
proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba
ou oculte. (Grifo nosso.)

Conforme esclareceu, com propriedade, o Juízo de piso na sentença, o delito de receptação:

"É um crime instantâneo nos verbos adquirir, receber e influir para que
terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte o produto do crime. No
verbo ocultar, é um delito permanente. Embora seja indispensável que a
coisa seja proveniente de crime (não necessita ser de cunho patrimonial),
não é obrigatório a identificação da autoria para que o autor da
receptação seja responsabilizado, conforme artigo 256 do CPM.
......................................................................................
Nesse sentido são as palavras (de Cleber)Masson[6], ao explicar o crime de
receptação (artigo 180 do Código Penal) de redação similar ao do Codex Militar
(2014, pag. 517):
' Destarte, qualquer crime compatível com a posterior receptação pode
funcionar como seu pressuposto. O art. 180 do Código Penal não faz exigência
alguma. Basta ser crime, de ação pública (incondicionada ou condicionada) ou de ação
privada, punido com reclusão ou com detenção, doloso ou culposo (embora esta
hipótese seja de rara ocorrência prática). Tanto faz. É o caso do peculato (exemplo:
o sujeito, ciente da origem ilícita do bem, adquire um computador subtraído por
um funcionário público da repartição em que trabalha) (...)'.
......................................................................................
[6] MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial - vol. 2. - 6.ª ed. rev. e
atual - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014.". (Grifo nosso.)

No caso dos autos, o civil GERSON declarou em Juízo que conhecia ELVIS apenas do trabalho em
comum, bem como que não negociou as armas em questão, nem sabe o destino delas, muito menos
foi buscá-las. Ainda disse que não sabia o porquê de falarem o seu nome no processo.

Entretanto, tais declarações estão indo na contramão das provas produzidas na espécie contra ele.

Quanto à alegação de GERSON, de que só conhecia ELVIS do trabalho, cabe ressaltar que tal versão foi
desmentida por esse próprio detento, que, na ocasião, foi mais além em suas declarações ao afirmar
que conhecia GERSON, inclusive pelo apelido de "Cinho", da rua em que morava, antes de ser preso
por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A meu sentir, está evidente nos autos que existia à época dos fatos, mais que uma amizade entre
GERSON e ELVIS. Pelas provas levantadas, é plenamente possível inferir que havia uma relação de
respeito e hierarquia entre ambos. Talvez isso explique o fato de GERSON, já de posse dos fuzis, ter
procurado ELVIS na prisão para saber o destino a ser dado para esse armamento pertencente ao
Exército Brasileiro.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
Provavelmente foi por isso, também, que GERSON tentou minimizar seu grau de amizade ou
convivência com ELVIS, alegando ser este mero colega de trabalho, exatamente para não ser colocado
na cena do crime, o que faz todo sentido. Contudo, não logrou êxito em seu intento.

Ainda em seu depoimento, GERSON garantiu que não havia negociado as armas em questão por cerca
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com o ex-Cb GEORGE, nem sabia o destino delas. Essa versão também
foi desmentida, desta vez por este ex-graduado.

Na oportunidade, o ex-militar disse que, pelo fato de ter recebido em garantia apenas a quantia de R$
1.000,00 (mil reais) de ELVIS, ele repassou a GERSON (Cinho) somente 02 (dois) fuzis e 50 (cinquenta)
munições, complicando a situação deste réu civil, pois esse fato o colocou na condição de principal
intermediador entre o ex-Cb GEORGE e ELVIS.

Em sua defesa, GERSON também disse que não mantinha contato com ELVIS na prisão. Outra versão
que foi rebatida por esse detento. Isso porque, em depoimento, ELVIS sustentou ter mantido, sim,
contato com aquele civil pelo aplicativo whatsapp para resolver a questão do armamento.

Ademais, ao responder a pergunta da Magistrada no dia de seu interrogatório, o acusado ELVIS chegou
a afirmar, inclusive, que mantinha com GERSON (Cinho) uma relação normal de confiança, que aquele
detento chamou, na ocasião, de confiança "básica mesmo".

A propósito, sobre esse assunto, o policial civil EXPEDITO MENDES MOREIRA JUNIOR, na condição de
testemunha, foi bastante esclarecedor em seu depoimento ao afirmar para a Magistrada que foi à casa
de GERSON - a quem ele chamou de "Cinho" - junto com o Cb GEORGE. O policial lembrou que ao
chegar lá, perguntou a "Cinho" onde estavam os fuzis e "Cinho" foi taxativo ao dizer que o armamento
"foi entregue a ELVIS", como também respondeu que ELVIS era quem sabia onde estavam os fuzis. E
mais, a considerar o depoimento desse policial, não será nenhuma surpresa se restar comprovado o
grau de parentesco entre "Cinho" e ELVIS (Evento 83, vídeo 3, do processo originário).

Portanto, a alegação do acusado GERSON (Cinho) de que só conhece ELVIS do trabalho ou que não
tinha qualquer contato com o referido detento se esmaece completamente, diante da evidência de
provas comprometedoras contra ele nos autos.

Ainda em seu favor, GERSON (Cinho) esclareceu que não pagou nenhuma quantia em dinheiro ao Cb
GEORGE pelas armas. Entretanto, a exemplo das outras versões, esta contada por GERSON,
igualmente, foi rechaçada durante as investigações e, dessa forma, não condiz com as provas dos
autos.

Para tanto, chama a atenção, por exemplo, o interrogatório do ex-Cb GEORGE sobre esse assunto que,
com riqueza de detalhes, deixa claro o envolvimento de GERSON no crime.

Disse o ex-Cabo armeiro em Juízo:

"Que o Cinho (ou GERSON) lhe perguntou se tinha armas, pois sabia que
trabalhava no Exército , que deu seu número de telefone ao Cinho e este
depois de uns dias ligou perguntando se conhecia alguém que tivesse
armas antigas; que respondeu que tinha as armas; que levou os fuzis para
o Cinho e os deixou com ele; que Cinho lhe disse que ia resolver a situação
das armas e em outro dia lhe daria o dinheiro; (...) que em um dia levou os fuzis
e em outro dia levou as munições; que inicialmente levou três fuzis para Cinho,
mas este lhe disse que só ficaria com dois; (...); que no dia em que foi preso
era o dia em que ia negociar com o Cinho a situação do preço da venda
das armas; que foi ao encontro de Cinho, mas não saiu da viatura e
não sabe o que aconteceu depois". (Grifo nosso.)

Na mesma toada, o MPM, em contrarrazões, ilustra bem a participação do civil GERSON no crime a ele
imputado da seguinte forma:

" Quanto ao civil Gerson José, nenhuma dúvida acerca de sua

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
participação nos delitos praticados. Os depoimentos do correu GEORGE,
sempre mencionaram o nome do apelante GERSON, como intermediário do
apelante ELVIS, (...) em nenhum momento ocorreu mudança de sua versão
quanto ao apelante GERSON, como o verdadeiro intermediário para a venda do
referido armamento. (...). o acusado ELVIS ratifica a atuação do apelante
GERSON na empreitada delitiva, corroborando com a alegação do
apelante GEORGE de que o GERSON intermediou a compra dos fuzis,
pedindo a ELVIS que mantivesse seguro o proveito do crime em
contrapartida de suposto pagamento. (...). ELVIS alegou que GERSON é um
conhecido da rua e que deu ideia para guardar os fuzis. Já estava detido em
Igaraçu. Indicou um local no Tabajara, (que) só ele sabia. Quando foi procurado
pela polícia já sabia o que se tratava. GERSON falou que adquiriu (as
armas) de uma pessoa do Exército. Assim, agiu em coautoria para a prática
do delito de receptação, nos termos do art. 53 do CPM.". (Grifo nosso.)

Outra prova de que o civil GERSON (Cinho) estava envolvido na empreitada criminosa, pode ser
encontrada no depoimento do Sgt PM MAURÍCIO DA SILVA SANTANA em Juízo, como testemunha de
acusação.

Na oportunidade, o nominado policial militar declarou que o então Cb GEORGE, após ser preso na OM e
conduzido à Delegacia, disse aos policiais que "Cinho" iria entrar em contato com aquele graduado, a
fim de combinarem o local do encontro para quitar parte das armas.

O policial informou ainda que todos ficaram aguardando o contato de "Cinho" e quando isso aconteceu,
o Cb GEORGE atendeu o celular, combinou o local e levou junto com ele toda a equipe de policiais.

Lá chegando, "Cinho" também foi preso, levado à Delegacia, e, logo em seguida, confessou aos
policiais que as armas e munições eram para o detento ELVIS, que estava preso no presídio do
município de Igarassu/PE.

Então, os policiais se deslocaram até esse local para falar com ELVIS, que, de imediato, afirmou ter
conhecimento dos fatos e se prontificou a devolver os fuzis e as munições, direcionando o
policiamento, por meio de contato telefônico, até o local onde se encontrava o material bélico (Evento
159, vídeo do depoimento).

Nesse mesmo sentido, complicando de vez a situação de GERSON, está o depoimento testemunhal do
policial civil investigador EXPEDITO MENDES MOREIRA JUNIOR que, ao desmentir o que "Cinho"
alegava, afirmou em Juízo o seguinte: (Evento 83):

"que os outros dois fuzis (desviados pelo Cb GEORGE) foram negociados com o
Sr. ELVIS que está preso e essa negociação foi intermediada pelo Sr.
GERSON (vulgo Cinho); que o valor inicial acertado foi de R$ 7000,00 (sete mil
reais), mas que no final pelo descumprimento do acordo ficou por R$ 1000,00
(mil reais), tendo o Cinho ficado com os dois fuzis; que o Cinho disse
que os fuzis estavam com ELVIS". (Grifo nosso.)

O acusado ex-Cb EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JUNIOR, da mesma forma, fez declarações
comprometedoras contra o civil GERSON (Evento 83):

"Que apresentou (GERSON ou) Cinho ao Cb GEORGE em um bar; que
depois foi embora e não sabia que Cinho era envolvido com tráfico de
drogas; (...); que não sabia que o Cb GEORGE tinha furtado os fuzis; que só
ficou sabendo do caso quando viu na televisão". (Grifo nosso.)

Também é importante registrar, por não ser menos importante, que o acusado GERSON, em sua
defesa, declarou mais o seguinte:

"que o Cb GEORGE lhe perguntou se conhecia alguém que comprasse umas
armas; que o Cb GEORGE não lhe disse quais seriam as armas; que passou ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
Cb GEORGE um contato de uma pessoa, mas não sabia quem era a
pessoa, pois não a conhecia; que pegou o contato na internet; que o Cb
GEORGE entraria em contato com o número e faria a negociação em relação as
armas; que só passou o contato, mas não negociou nada em relação as
armas; que depois de passar o contato para o Cb GEORGE não soube mais o que
aconteceu; que não sabe o porquê de este contato ter interesse em
armas, mas passou o número para o Cb GEORGE (...) negociasse". (Grifo nosso.)

Nesse diapasão, sabe-se que o acusado, em sua defesa, pode alegar o que bem entender em Juízo e,
ainda assim, ao contrário das testemunhas, não será responsabilizado pelo que declarou porque não
há, para quem responde a processo, o compromisso de dizer a verdade.

Pelo contrário, ele, sob o pálio da norma processual, está autorizado a não produzir provas contra si
mesmo. Foi exatamente o que tentou fazer o réu GERSON, no dia de sua qualificação e interrogatório,
com as declarações acima.

No entanto, ele não obteve sucesso, logicamente, porque, primeiro, é no mínimo muito estranho
alguém que esteja no submundo do crime ter o contato de um comprador de armas em seu celular,
sem conhecer a pessoa ou, ao menos, saber o nome ou apelido desse indivíduo.

Segundo, é menos crível ainda, já beirando o absurdo, acreditar que o acusado GERSON tenha
conseguido esse número de telefone - o mesmo que repassou ao então Cb GEORGE - "na internet",
após se verificar nos autos as circunstâncias em que os fatos ocorreram e depois de se observar todas
as provas levantadas contra ele no feito. Sinceramente, seria cômico se não fosse trágico, com a
devida vênia.

E pior ainda, é o acusado afirmar que conseguiu esse número telefônico nas redes sociais, sem
conhecer ou saber o nome ou o apelido da pessoa e, tampouco sem saber o porquê de este contato,
supostamente desconhecido, ter interesse em armas.

É digno de nota lembrar que não se estar a falar in tela de pessoas ingênuas, ludibriáveis,
embrionárias ou incipientes na vida criminosa. Pelo contrário, a considerar o contexto fático ora
analisado, vê-se que se trata de indivíduos experientes, que se envolveram em outras ocorrências
policiais, portanto já bastante acostumados com a marginalidade.

Como se vê, está patente na espécie que GERSON (Cinho) não só manteve contato com ELVIS, como
também, de uma forma ou de outra, envolveu-se no pagamento, bem como na intermediação e na
negociação entre o Cb GEORGE e este detento, no que tange à compra das armas.

Para tanto, é suficiente lembrar que GERSON foi preso pelos policiais quando ele aguardava a chegada
do Cb GEORGE em local previamente indicado. Sabe-se hoje, que esse encontro jamais iria acontecer,
porque a essa altura o graduado já estava preso, conforme se verificou acima.

Aliás, pelo que se apurou, é verossímil deduzir inclusive que, sem a participação de GERSON, talvez o
enclausurado ELVIS sequer tivesse conhecimento da existência dessas armas e munições.

De qualquer forma, as alegações da defesa de que existe dúvida razoável sobre o cometimento do
crime de receptação pelo GERSON (ou Cinho) e que nenhum armamento ou munição foi encontrado
em seu poder, bem como que a acusação contra ele se baseia apenas nos depoimentos dos corréus,
são frágeis, ante a contundência das provas contidas nos autos contra si e, por isso, não têm o condão
de eximir o referido acusado de sua conduta, tampouco isentá-lo dos atos delitivos que praticou.

Ora, com os fatos contados em minúcias por acusados e testemunhas, não é crível que todos estejam
inventando, conspirando ou fantasiando depoimentos ou versões com tamanho desdobramento, só
para prejudicar GERSON, muito menos acreditar que esse civil seja inocente, uma vez que são muitos
pormenores contra esse indigitado, que vão se encaixando de forma gradual ao longo do processo.

Portanto, a meu ver, não há como absolver o aludido réu do delito atribuído a ele na denúncia, muito
menos, reduzir a pena para o patamar mínimo, com toda vênia. Consequentemente, cai por terra,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72
também, a possibilidade de concessão do "sursis".

Contudo, ainda que a defesa não tenha requerido, está claro nos autos que os termos estabelecidos
pelo Juízo a quo para cumprimento da pena ensejam reformas.

Por essa razão, a sentença merece ser revista, apenas para fixar o regime inicial aberto em lugar do
semiaberto, nos termos da alínea "c", e não "b", do § 2º do art. 33 do CP comum, considerando que o
civil GERSON, a exemplo do acusado ELVIS, também foi condenado à pena de 3 (três) anos e 7 (sete)
meses de reclusão, portanto, abaixo de 4 (quatro) anos, se não existir, obviamente, outro motivo para
que ele seja mantido preso ou que justifique o regime mais rigoroso.

Corroborando com o conjunto probatório, a prova técnica juntada aos autos, por meio de Laudo
Pericial, demonstra que o armamento estava em condições de uso. Portanto, não existiam defeitos de
funcionalidade no equipamento, conforme foi sugerido. No entanto, mesmo que houvesse qualquer
tipo de problema nas armas pertencentes às Forças Armadas, ainda assim não justificaria os atos
criminosos praticados pelos três apelantes.

Enfim, é possível verificar e compreender por meio do conjunto probatório, com clareza solar, todo o
encadeamento dos fatos criminosos protagonizados pelos réus ex-Cb GEORGE, e os civis ELVIS e
GERSON.

Essa comunicação entre as ações executadas pelos três apelantes supra nominados pode ser melhor
constatada na sentença de primeiro grau, in verbis:

"Observa-se (...) que em seu depoimento em sede de APF, o Cb GEORGE
reconheceu a foto do acusado ELVIS, afirmando que o conhecia, pois
havia negociado com seu intermediário GERSON, existindo dessa forma
indícios de que a segunda versão apresentada pelo Cb GEORGE, em juízo,
de que não conhecia o réu ELVIS, foi modificada em razão de possível receio
do acusado em sofrer qualquer retaliação.
Dessa sorte, não pode prosperar o argumento da defesa de que o Cb GEORGE
não conhecia o réu ELVIS, pois independentemente de como se procedeu a
negociação, é certo que os fuzis foram vendidos, sendo seu destino final
a posse de uma Organização Criminosa comandada pelo acusado ELVIS
de dentro do Sistema Penitenciário.
............................................................................................
Ademais, em seu interrogatório, o réu GERSON apresenta uma versão
fantasiosa de que teria encontrado na internet um contato interessado
na compra de armamentos de uso restrito. Contato que o réu não
conhecia. Simplesmente encontrou o número mediante uma busca no
provedor amplamente conhecido como GOOGLE e repassado para o
acusado (Cb) GEORGE, o qual deveria fazer as negociações diretamente. (...).
Tal afirmação gera o seguinte questionamento: como ELVIS teve acesso
aos fuzis, se não teve a cooperação do réu GERSON intermediando?
Observa-se, ainda, que o réu GERSON afirmou em seu depoimento que só
repassou um contato para o Cb GEORGE, durante o encontro de ambos em um
bar. Este, por sua vez, deveria realizar a negociação com o suposto contato.
No entanto, no dia em que o Cb GEORGE foi preso em flagrante (17 JAN 2019),
iria ocorrer um encontro com o réu GERSON para definir valores sobre a
venda dos armamentos, gerando o questionamento: se a única
participação do réu GERSON foi a de repassar um contato, porque
estaria ele ainda se encontrando com o Cb GEORGE, para acertar
valores sobre a venda dos fuzis?
Esses detalhes só servem para demonstrar a comprovação da autoria
delitiva do acusado GERSON, o qual embora não tenha confessado seu real
interesse na persecução do negócio ilícito, deixou um robusto lastro
probatório de que serviu como intermediário do então conhecido
traficante ELVIS, comprando efetivamente os fuzis pertencentes ao 7º GAC,
em prol da perpetração de atividades criminosas escusas.". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/11/2020 19:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21853e0b72

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo do ex-Cb Ex GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES para manter in
totum a sentença condenatória e dou provimento parcial aos Recursos dos civis GERSON JOSÉ
TEIXEIRA BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS para, mantendo a sentença a quo, tão somente
alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, nos termos do art. 33, §
2º, alínea "c", do CP comum.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000084-88.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA E ELVIS OLIVEIRA DE
CALDAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DR. ALEXANDRE AURÉLIO DA CUNHA COSTA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Trata-se de Apelações interpostas pelo ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, por GERSON JOSÉ TEIXEIRA
BEZERRA e por ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000123-06.2019.7.07.0007, de
25/11/2019, que os condenou às seguintes sanções:
ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso
●
no art. 303, § 2°, do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum, em regime prisional
inicialmente fechado, com a detração penal e sem o direito de recorrer em liberdade, em face da
manutenção dos mesmos motivos e fundamentos da prisão preventiva decretada; e
GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, penas de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de
●
reclusão, como incursos no art. 254, do Código Penal Militar, c/c o art. 70 do Código Penal comum, em
regime prisional inicialmente semiaberto.
Narram os autos ter o ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, em novembro de 2018, então exercendo a
função de Cabo Armeiro na Reserva de Armamento da 2ª Bateria de Obuses, do 7º Grupo de Artilharia de
Campanha (7º GAC), localizado em Olinda/PE, valendo-se da facilidade de ser o responsável pela guarda,
pela manutenção e pela conferência de armamentos da Organização Militar, subtraído 1 (um) Fuzil,
calibre 7,62 mm, MD 1935, tipo: "Pau de Fogo"; e 2 (dois) Fuzis, calibre 7,62 mm, M968, tipo:
"Mosquefal". Igualmente, restou constatado que, por volta dos anos de 2014 a 2016, o agente extraviou,
do 7º GAC, 2 (duas) caixas de munição 7,62 mm, totalizando 100 (cem) unidades; 3 (três) unidades de
munição calibre .50; 6 (seis) unidades de munição calibre 7,62 mm; e 1 (uma) unidade de munição de
festim, calibre 7,62 mm. Posteriormente, o ex-militar vendeu os referidos armamentos e parte das
munições ao acusado ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, negociação essa intermediada por GERSON JOSÉ
TEIXEIRA BEZERRA, também conhecido por "Cinho".
Embora os Apelos se refiram, tão somente, a três dos sujeitos ativos, realizo, em síntese, a
individualização das condutas de todos os envolvidos para melhor análise da atuação de cada um deles:
- o Ex-Sd EDILSON DA ROCHA QUEIROZ JÚNIOR apresentou GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA ao ex-Cb
GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, todavia, não restou comprovado o seu dolo em participar da negociação
dos fuzis, motivo pelo qual foi absolvido na Ação Penal;
- o ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, na função de Armeiro do Exército Brasileiro, foi o responsável
por furtar o material bélico de uso restrito das Forças Armadas e, posteriormente, vender o produto do
crime ao tráfico local;
- DEYVSON ALBERTINO DE SOUZA guardou e manteve seguros um fuzil de grosso calibre e munições de
calibre 7,62 mm, com o desiderato de assegurar o proveito do crime de peculato-furto, pelo que restou
condenado como incurso no art. 351 do CPM - Favorecimento real;
- ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS adquiriu o armamento, sabendo tratar-se de produto proveniente de crime;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
e
- GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA atuou como intermediário do civil ELVIS, uma vez que este se
encontrava recolhido em uma unidade prisional.
Após análise percuciente dos autos, vislumbro estarem as autorias e as materialidades delitivas
sobejamente comprovadas pela prova testemunhal, pela confissão do ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA
ALVES, e pelos seguintes documentos: a) Auto de Prisão em Flagrante n° 9043.11.000006/2019, Auto de
Apresentação e Apreensão nº 9043.11.000004/2019, Nota de Culpa nº 9043.18.000001/2019, todos
lavrados pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios do Estado do Pernambuco/PE (evento 7, documento
2, do IPM); b) Termo de autorização de busca em residência (evento 1, documento 8, do IPM); c) Laudo de
Identificação de Armamento nº 9/2019, do 4º Batalhão de Polícia do Exército (evento 100, documento 29,
do IPM); d) Laudo pericial documentoscópico e grafotécnico nº 4/2019 - PIC, do 4º Batalhão de Polícia do
Exército (evento 100, documento 30, do IPM); (e) Laudo Pericial, do 7ª Grupo de Artilharia de Campanha
(evento 105, da APM); e (f) Pronto da Reserva de Armamento da 2ª Bateria de Obuses do 7º GAC, dos
dias 25, 26 e 29 de novembro de 2018 (evento 100, documento 25, fls. 22/25, do IPM).

DO APELO DO EX-CB GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES
A Defensoria Pública da União atuando em favor do Ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES insurgiu-se
contra a dosimetria da pena, sob as seguintes premissas: a) não ter a gravidade do delito extrapolado o
tipo penal; (b) ausência de provas quanto à intenção de vender os armamentos e as munições ao tráfico
local; (c) inexistência de elementos aptos a mensurar a intensidade do dolo, a extensão do dano e o
modus operandi; (d) pertinente à quantificação das circunstâncias judiciais, requereu a utilização do
"critério do termo médio" ou a aplicação em patamar de 1/8 (um oitavo) da pena mínima; e (f) o
reconhecimento da confissão espontânea.
Parcial razão lhe assiste.
A conduta do ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES é típica e antijurídica, e ele culpável. Conforme consta
no processo sub examine, restou incontroverso ter o agente, na função de Cabo Armeiro, entre os anos
de 2014 a 2018, extraviado material bélico do 7º GAC, de uso restrito das FFAA, valendo-se inclusive de
fraudes no Documento de Situação e Destino de Armamento da Subunidade (Pronto do Armamento). A
ação teve por objeto material bens sob a administração militar, a saber:
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
QTD

Fuzil, calibre 7,62 mm, MD 1935, tipo: "Pau de Fogo"

1 UN

Fuzil, calibre 7,62 mm, M968, tipo: "Mosquefal"

2 UN

Caixa de munição 7,62 mm / 50 UN

2 CX

Munição calibre .50

3 UN

Munição calibre 7,62 mm

6 UN

Munição de Festim, calibre 7,62 mm

1 UN
Interrogado em fase inquisitorial (evento 1, documento 7, do IPM), o agente admitiu a autoria delitiva.
Leia-se:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
"(...) após o nascimento da sua filha começou a necessitar de dinheiro e decidiu
desviar e vender armamentos para obter renda extra. Perguntado como realizou o
desvio de armamento respondeu que no dia 26 NOV 18 modificou o Pronto do Armamento
da 2ª Bateria de Obuses alterando o quantitativo de fuzis MD 1935, tipo "Pau de Fogo",
onde se lia 50 modificou para 49 deixou o armamento escondido dentro da reserva por
alguns dias e retirou o armamento do quartel. Em 29 NOV 18 novamente modificou o
Pronto do Armamento da 14ª Bia AAAe (mesma reserva de armamento da 2ª Bateria de
Obuses) alterando o quantitativo de fuzis 7,62 Mosquefal, onde se lia 18 modificou para
16 deixou os armamentos escondidos dentro da reserva por alguns dias e os retirou do
quartel. Perguntado se desviou outro armamento ou qualquer material do quartel
respondeu que desviou 2 caixas de munição 7,62 mm totalizando 100 munições, 3
munições .50 e 6 munições 7,62mm além de 01 ferrolho de fuzil 7,62 mm Mosquefal.
Perguntado se conseguiu vender os armamentos respondeu que vendeu os 3
fuzis para um traficante chamado ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS pelo valor de
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Perguntado como conseguiu o contato
com o traficante ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS respondeu que seu amigo ex-Sd EB EDILSON
DA ROCHA QUEIROZ JÚNIOR lhe apresentou (...) um traficante vulgo CINHO que
intermediou a compra dos fuzis. (...) Perguntado se tem algo mais a declarar
respondeu que tem medo que algo aconteça com minha vida ou da minha
família" (Grifos nossos).
Em interrogatório judicial (evento 83, vídeos 7/11, da APM), o agente reiterou a confissão, embora tenha
retirado o acusado ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS da dinâmica dos fatos, muito provavelmente por temer
por sua família:
Que confirma que desviou os fuzis do quartel, pois estava passando por problemas
financeiros após o nascimento de sua filha, como reforma de casa e dívidas do cheque
especial; que morava na casa da sogra e na fraqueza sentiu vontade de pegar os fuzis;
que já tem 8 anos de quartel; que tinha direito ao plano de saúde do FUSEx do Exército,
mas nunca conseguiu usar e que o parto de sua filha foi feito pelo plano de saúde de sua
esposa; que tem uma filha de um ano; que levou um mês para conseguir subtrair os três
fuzis; que quando resolveu subtrair os fuzis ainda não tinha um comprador para eles; que
a ideia inicial não era vender os fuzis já que eles não funcionavam; que a ideia inicial era
fazer um monumento para servir de lembrança do período que trabalhou nas Forças
Armadas; que depois surgiu a ideia de vender, pois começou a sofrer dificuldades
financeiras com a bola de neve do cheque especial; que não estava sendo ameaçado por
ninguém; que sua ideia era ser armeiro de empresa de vigilância quando saísse do
quartel; que o EDILSON foi recruta em 2015; que não sabe qual a relação de EDILSON
com o caso; que EDILSON lhe apresentou o Cinho em um contexto de amizade, mas não
participou do processo de venda de armamentos; que o EDILSON não sabia que os fuzis
tinham sido furtados; que conheceu Cinho em um bar e este lhe falou sobre seu interesse
de colecionar armas antigas; que Edilson não participou dessa conversa; que o Cinho lhe
perguntou se tinha armas, pois sabia que trabalhava no Exército, que deu seu
número de telefone ao Cinho e este depois de uns dias ligou perguntando se conhecia
alguém que tivesse armas antigas; que respondeu que tinha as armas; que levou os fuzis
para o Cinho e os deixou com ele; que Cinho lhe disse que ia resolver a situação das
armas e em outro dia lhe daria o dinheiro; que os fuzis não funcionavam, então não
acertou valores de imediato; que em um dia levou os fuzis e em outro dia levou as
munições; que inicialmente levou três fuzis para Cinho, mas este lhe disse que só ficaria
com dois; que guardou o terceiro fuzil enrolado em um saco de lixo preto na casa de
DEYVSON, dizendo a este que era um material; que não conheceu ELVIS e nem falou com
o mesmo, que Cinho nunca falou de ELVIS; que não sabia da relação de Cinho com o
ELVIS; que não recebeu dinheiro e nem uma televisão pela venda dos fuzis; que não sabe
de onde saiu a informação de recebimento de R$ 1000,00 (mil reais); que DEYVSON não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
sabia que era um fuzil o material guardado na casa do mesmo; que não sabe como a
Polícia Militar achou as munições em cima da televisão da casa de DEYVSON; que no dia
em que foi preso era o dia em que ia negociar com o Cinho a situação do preço da venda
das armas; que foi ao encontro de Cinho, mas não saiu da viatura e não sabe o que
aconteceu depois; que só conheceu ELVIS pelas denúncias, pois não tinha ouvido falar do
nome dele; que não sabia que DEYVSON era traficante; que sua prima STEPHANIE
trabalha no shopping e é esposa de DEYVSON; que não confirma o que foi dito em sede
de APF; que o revolver 38 encontrado em sua casa pertence a outro militar e só foi
utilizado para fazer manutenção; que as munições (.50) deflagradas lhe pertenciam e
foram utilizadas em tiro de instrução; que guardou as munições como lembrança;
que não sofreu violência física para assinar o APF; que não sofreu violência por parte do
Exército para assinar seu depoimento em sede de IPM; que quando foi na casa de
DEYVSON buscar o fuzil não tinha ninguém em casa e que DEYVSON não sabia o que
tinha no pacote; que está arrependido pelo que fez, pois só fez o crime devido às
dificuldades financeiras; que está preso desde janeiro de 2019; que o Cinho não falou que
ia vender os fuzis para ELVIS, que ELVIS não lhe ameaçou; que só conheceu ELVIS
durante o processo; que conhecia o EDILSON do quartel e ele em nenhum momento teve
conhecimento sobre o furto dos fuzis; que a polícia entrou na sua casa e encontrou um
revolver, um GPS e estojos de (.50) deflagrado para ser usado como abridor de garrafa,
além de estojos de 32 e 38.
A corroborar, foi acostado aos autos o Laudo pericial documentoscópico e grafotécnico nº 4/2019 - PIC,
elaborado pelo 4º Batalhão de Polícia do Exército (evento 100, documento 30, do IPM), o qual confirmou
ter sido o agente o responsável pelas falsificações nos Prontos de Armamento do 7º GAC.
As testemunhas ministeriais, outrossim, corroboraram as alegações da peça vestibular acusatória e a
confissão do ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, dando conta de que o sujeito ativo efetivamente
retirou o material bélico da Unidade Militar e o vendeu a criminosos locais. Veja-se:
Expedito Mendes Moreira Júnior declarou (evento 83, vídeos 1/4, da APM):
Que é policial civil investigador e faz parte de uma equipe de investigação de
homicídios da delegacia da circunscrição de Peixinhos; que chegaram denúncias
da população sobre a existência de três fuzis do Exército no bairro de Águas
Compridas; que começou a investigar o local e entrou em contato com o pessoal
do 7° GAC para fazer um serviço de inteligência em equipe; que inicialmente a
informação foi negativa por parte do quartel quanto a falta de fuzis no material
carga; que durante as investigações surgiu o nome do Cb GEORGE; que as
investigações voltaram para o quartel citando o nome do Cb GEORGE e dessa
vez foi descoberta a falta de três fuzis pela Unidade Militar; que o Cb
GEORGE confessou para os Oficiais da inteligência do quartel que realmente
tinha subtraído os três fuzis; que o Cb GEORGE afirmou que queria subtrair os
fuzis e guardou um na casa do Sr. DEYVSON; que os outros dois fuzis foram
negociados com o Sr. ELVIS que está preso e essa negociação foi intermediada
pelo Sr. GERSON (vulgo Cinho); que o valor inicial acertado foi de R$ 7000,00
(sete mil reais), mas que no final pelo descumprimento do acordo ficou por
R$ 1000,00 (mil reais), tendo o Cinho ficado com os dois fuzis; que o Cinho
disse que os fuzis estavam com ELVIS; que o Sr. ELVIS colaborou indicando a
localização dos dois fuzis, enquanto que o terceiro fuzil foi encontrado na
casa da namorada do Sr. DEYVSON; que a munição foi encontrada na casa do
Cb GEORGE; que não sabe dizer a quem Cinho tinha entregue os dois fuzis já
que o Sr. ELVIS estava preso; que nunca investigou ELVIS por homicídio ou
tráfico de drogas na sua área de atuação, mas que no meio policial o Sr. ELVIS é
famoso por homicídio, tráfico de drogas e assalto a banco; que do presídio o Sr.
ELVIS orientou a equipe policial através de chamada telefônica onde poderia

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
encontrar as armas e pelo aplicativo conhecido como WhatsApp; que os dois
fuzis foram encontrados em um matagal jogados por terceiros não identificados
a mando do Sr. ELVIS; que por não ser um interrogatório oficial, o Sr. ELVIS só
informou o local dos fuzis e não como os conseguiu; que o Cinho não informou
se recebeu dinheiro do Sr. ELVIS; que o Cinho não comentou a respeito da
participação do Sr. EDILSON e nem tem investigações a respeito" (Grifo nosso).
No mesmo sentido, foram as afirmações de Maurício de Silva Santana (evento 83, vídeos 4/5, da APM):
Que sua equipe atua na área de Olinda e que chegou ao seu conhecimento boatos sobre
o oferecimento de fuzis a traficantes; que informações advindas do quartel apontaram
para o Cb GEORGE como autor do furto de fuzis; que deu apoio ao local em que os fuzis
foram encontrados; que encontrou munição 7,62 mm na casa do Sr. DEYVSON abertas
em cima de uma televisão, bem como um dos fuzis; que DEYVSON disse que o Cb
GEORGE lhe pediu pra guardar o fuzil; que a prima do Cb GEORGE é esposa do Sr.
DEYVSON; que DEYVSON não estava em casa no momento da apreensão do fuzil; que na
casa do Cb GEORGE foram encontradas mais munições; que depois chegaram
informações sobre a localização dos outros dois fuzis; que chegaram
informações de que o Cb GEORGE iria encontrar uma pessoa que lhe daria o
dinheiro pelos dois fuzis restantes; que o Cb GEORGE ia se encontrar com o
Cinho e que na delegacia o Cinho indicou que os fuzis estavam com o Sr. ELVIS;
que o Cinho lhe disse que o Cb GEORGE tinha lhe oferecido os fuzis, mas que,
como não tinha o dinheiro, resolveu oferecer os fuzis a ELVIS; que Cinho deixou
as armas em uma residência para que ELVIS pudesse dar destino a elas; que
falou com ELVIS no presídio e este resolveu colaborar acerca da localização
das armas; que os dois fuzis foram deixados embaixo de um veículo em
frente à escola tabajara; que ELVIS passou a localização das armas pelo
WhatsApp (...) que em nenhum momento o Cb GEORGE negou a autoria do
desvio dos fuzis; que o Cb GEORGE lhe disse que guardou um dos três fuzis na
casa de sua prima; que o Cinho afirmou em interrogatório que intermediou a
venda das armas ao Sr. ELVIS e que iria repassar o dinheiro ao Cb GEORGE; que
o Sr. ELVIS colaborou efetivamente com a recuperação das armas; que na casa
do Sr. DEYVSON foi encontrado crack, cocaína, além de um fuzil e da caixa de
munições" (Grifo nosso).
Por sua vez, as oitivas das testemunhas arroladas pela defesa nada elucidaram quanto à dinâmica dos
fatos (evento 83, vídeos 5/7, da APM).
Pois bem, a perfeita exegese dos elementos probatórios coligidos tanto na etapa inquisitiva quanto na
fase judicial leva a concluir que as condutas perpetradas pelo então Armeiro do Exército se amoldam com
maestria ao Peculato-furto. Agregue-se não demandar o tipo penal descrito no § 2º do art. 303 do Codex
Milicien, diversamente do seu caput, que o autor tenha a posse ou a detenção do bem em razão do cargo
ou comissão, in verbis:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de quem tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-
lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2° Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou
de funcionário (Grifos no original).
Leciona a doutrina que a elementar do peculato-furto é revelada pela facilidade de que dispõe o sujeito
ativo para a subtração do bem, em razão da sua qualidade de militar ou de funcionário público. Registre-
se que o referido tipo penal tutela o patrimônio público, a regularidade e a probidade administrativas,
sendo que o principal bem jurídico protegido é a confiança depositada pela Administração no seu agente.
É justamente o que se verifica in casu.
Conforme bem elucidado, inegável ter o sujeito ativo se valido da sua condição de militar para praticar a
conduta constante da Denúncia, uma vez que o crime aconteceu devido à atuação do apelante Ex-Cb
GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES, que optou por agir contrariamente aos valores e aos princípios basilares
das Forças castrenses. Igualmente, demonstraram as provas testemunhal e documental que a elementar
do tipo "em proveito próprio" restou configurada, por ter sido o apelante o maior beneficiado pelo delito.
Inexistindo, pois, controvérsia sobre a autoria e a materialidade do crime, passo à análise das teses
defensivas.
Em que pese a DPU sustentar não ter a gravidade do delito extrapolado o tipo penal, a ausência de
elementos aptos a indicar a intenção do agente em vender o material bélico a traficantes locais, bem
como a impossibilidade de se reconhecer a intensidade do dolo, a extensão do dano e o modus operandi,
tais alegações não merecem prosperar.
Não vislumbrei, durante a análise das circunstâncias judiciais insculpidas no art. 69 do CPM, erros ou
impropriedades no Decisum condenatório. Para aprofundamento da questão, transcrevo parte da
dosimetria sancionatória (evento 290, da APM):
"(...) A gravidade do crime é superior ao tipo penal, tendo em vista que o objeto
subtraído foi armamento de uso restrito das Forças Armadas: fuzis calibre 7,62 mm, de
alto poder de dano.
A intensidade do dolo foi superior ao necessário para caracterização do peculato-furto,
porque a função que desempenhava era de Cabo Armeiro, militar responsável por
guardar os armamentos da unidade militar. É notório que o material bélico de
propriedade das Forças Armadas é cobiçado pelo crime organizado, o que torna a função
de extrema confiança e de grande reponsabilidade, bem superior a simples guarda de
outros bens.
A extensão do dano também foi de maior desvalor, porque realizou o crime com o
intuito de vender o armamento a pessoas que utilizariam as armas para cometimento de
crimes, com anotações policiais por envolvimento em tráfico, roubo etc.
O modus operandi do acusado em falsificar o pronto do armamento (falsidade
ideológica), inserindo informações errôneas como meio de execução, dificultando o
descobrimento do crime, demonstra um planejamento refinado para executar seu intento
delitivo, o qual só tornou-se ostensivo devido à denúncias anônimas da comunidade na
qual o réu residia" (Grifo nosso.)
Ora, como facilmente se observa, o entendimento esposado pelo Juízo a quo, com esteio nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, valorou acertadamente a primariedade e os bons antecedentes do
réu, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à gravidade, à intensidade do dolo, à
extensão do dano e ao modo de execução.
No caso em tela, a gravidade do crime transcendeu em muito a censura abstrata do delito capitulado no
art. 303, § 2º, do CPM. Não há como discordar acerca da seriedade da conduta perpetrada pelo sujeito
ativo, na medida em que subtraiu fuzis e projéteis de alto poder letal da Força. Aqui, impende colacionar
as informações trazidas pelo Laudo Pericial do 7ª Grupo de Artilharia de Campanha (evento 105, da APM),
que analisou os materiais apreendidos:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
" possuem alto poder destrutivo, sendo todos de calibres restritos e de uso exclusivo
das Forças Armadas e dos Órgãos de Segurança Pública. As munições e armamentos
em questão são de fabricação adaptada para uso em guerra, possuindo longo
alcance e alto potencial de perfuração e letalidade. Cabe ressaltar que o uso
dos referidos materiais no crime organizado pode provocar grave ameaça à
segurança pública" (Grifo nosso).
Por igual, a intensidade do dolo não favorece o acusado, em face da atividade de extrema confiança que
lhe fora depositada pelo Exército Brasileiro. Repiso que cabia ao agente a guarda, a manutenção e a
conferência do patrimônio bélico da Organização Militar, tarefa de relevante importância na organização
castrense, e, mesmo assim, não titubeou por agir deliberadamente em detrimento da função de
exacerbada confiança.
O perigo de dano revelou-se extenso, já que a venda de armamentos de grosso calibre a traficantes
locais poderia vir a causar danos incomensuráveis à sociedade. E nem se diga que o ex-Cb GEORGE LUÍS
DA SILVA ALVES, réu confesso, desconhecia a condição do receptador, pois ele próprio aduziu, em fase
inquisitorial, que "vendeu os 3 fuzis para um traficante chamado ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS pelo valor
de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)", pelo que inquestionável ter almejado aumentar o poderio
bélico de indivíduos com anotações policiais importantes, tais como homicídio, tráfico de drogas e porte
ilegal de armas.
Ademais, o modus operandi do réu permite um maior juízo de desvalor, porquanto valeu-se de
adulterações nos Prontos de Armamento do 7º GAC para encobrir o engenho criminoso. Como bem
pontuado pelo Juiz sentenciante, o agente voluntariamente "lançou 49 (quarenta e nove) fuzis MD 1935
do tipo "Pau de Fogo" ao invés dos 50 (cinquenta) efetivamente existentes no Pronto da Reserva (...)
lançou 16 (dezesseis) fuzis 7,62 mm (mosquefal) ao invés dos 18 (dezoito) efetivamente existentes no
Pronto da Reserva", demonstrando a premeditação do réu, conhecedor da rotina da Unidade Militar".
Ora, inexistem dúvidas acerca das adulterações perpetradas, tudo para fazer transparecer uma aparente
legalidade em sua prática delitiva. Afigura-me plenamente válida a majoração da sanção basilar, tendo
em vista o falsum evidenciado em fase judicial, reconhecidamente considerado como crime-meio.
No mesmo sentir, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A quebra do caráter
competitivo entre os licitantes não integra o tipo penal do inciso I do art. 1° do Decreto-
Lei 201/67, ou seja, as circunstâncias não são próprias do delito. Desse modo, é possível
a sua utilização para agravar a pena-base a título de circunstâncias do crime, uma vez
que os acusados não foram condenados como incursos nas penas do art. 90 da Lei n.°
8.666/93. 2. O cometimento do crime-meio pode ser utilizado como
circunstância judicial negativa para a agravar a pena-base do crime-fim.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp
1679216/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe
25/8/2020) (Grifos nossos);
"EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS PELA PARTE E PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CORTE A QUO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO AO PERDIMENTO DO BEM. QUESTÃO NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL NA ORIGEM. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. MAJORAÇÃO DECORRENTE DE DELITOS DE FALSO. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. ELEVADO VALOR DOS TRIBUTOS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. OFENSA
AO ART. 619 DO CPP. QUESTÕES FUNDAMENTADAMENTE APRECIADAS PELO TRF.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
CONTROVÉRSIAS NÃO VERIFICADAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPUGNAÇÃO AO AFASTAMENTO
DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
CONSTANTE DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS
IMPROVIDOS. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão, de forma monocrática,
pelo relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do tema pelo órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental. 2. A revisão da conclusão alcançada pela
Corte a quo, para fins de ratificação das teses trazidas no especial - de ausência das
elementares do tipo e insuficiência de provas a embasar a condenação - demandaria,
necessariamente, o confronto dos respectivos argumentos com os fatos e provas colhidos
na instância ordinária, o que esbarra no óbice consubstanciado na Súmula n. 7 deste
Superior Tribunal. 3. A matéria atinente ao perdimento do bem não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, porquanto a questão não estava sob o crivo daquela Corte, dado o
cunho de sanção administrativa, aplicada pela Receita Federal, em esfera independente
da criminal. Ausente o indispensável requisito do prequestionamento, descrito nas
Súmulas 282/STF e 211/STJ. 4. Inexiste qualquer ilegalidade na majoração da
pena-base em razão dos delitos de falso apurados durante a ação penal,
porquanto, assim como consignado pelo Tribunal, o ilícito descrito no art. 334, 2a parte,
do CP não necessariamente depende de documentos falsos para a sua consecução.
Assim, embora o crime de falsidade ideológica tenha sido absorvido pelo descaminho,
não há óbice em se considerar a utilização dos documentos falsos para a obtenção das
sucessivas prorrogações do regime de admissão temporária, que propiciaram a
permanência da embarcação em águas brasileiras, acobertando a utilização econômica
da mesma, como circunstância do crime hábil a agravar a pena-base, nos termos do art.
59, do CP. (...) 10. Agravos regimentais improvidos" (AgRg no AREsp 522.758/RJ, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017) (Grifos
nossos).
Outrossim, quanto à quantificação das circunstâncias judiciais, mais uma vez não lhe assiste razão.
A aplicabilidade da pena-base, pelo Juiz, insere-se em uma atividade de certa discricionariedade judicial,
uma vez que a legislação nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em
atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra
a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não se conhece de
habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente
impetrado" (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena,
encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo
legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida - 57 kg de maconha'. 5. A tese
defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas
instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não
provido" (HC 132475 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
23/8/2016) (Grifo nosso);
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal
Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos
princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido processo
legal. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa.
Precedentes. 5. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-
probatório. Incidência da Súmula 279. 6. Dosimetria da pena. Ausência de
ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da
pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias
ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais
superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete
somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e
arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não
vislumbro no caso em deslinde. 7. Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE
938357 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/6/2016) (Grifo
nosso).
Por isso, para a fixação da dosimetria da pena-base, mais de um critério tem sido admitido, até mesmo
porque não existe um insuscetível de críticas e apto a solucionar todos os casos concretos levados ao
Poder Judiciário. Se, por um lado, há quem defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada pelo
termo médio encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas as circunstâncias judiciais fossem
negativas; por outro, há corrente doutrinária no sentido de que, encontrado o ponto médio, a pena-base
deveria ser fixada a partir desse patamar, de forma que, concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao
condenado, a sanção deveria direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o tipo e, ao revés,
concorrendo circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-se ao mínimo previsto abstratamente
para o tipo.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária é pela adoção do critério que
estabelece uma quantidade ideal - proporcional e razoável - de valoração para cada circunstância judicial
desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque o Código Penal
comum e o Código Penal Militar preveem a existência de 8 circunstâncias judiciais, com igual
preponderância entre elas. E o ponto de partida, em regra, não será o termo médio, e, sim, o mínimo
previsto em abstrato para o tipo.
Foi exatamente o critério aplicado pelo magistrado sentenciante, que, ao reconhecer a existência de
quatro circunstâncias negativas - gravidade do crime, intensidade do dolo, perigo do dano e modus
operandi -, fixou a sanção basilar em 9 (nove) anos de reclusão.
Explico: primeiro, extrai-se o intervalo de pena aplicável ao delito (15 anos - 3 anos = 12 anos, que são
correspondentes a 144 meses); segundo, divide-se tal intervalo pelo número de circunstâncias judiciais
previstas no Código Penal Militar (144 meses / 8 circunstâncias); terceiro, multiplica-se o resultado da
divisão pelo número de circunstâncias negativas verificadas na hipótese concreta (18 meses * 4
circunstâncias desfavoráveis); por último, soma-se o resultado da multiplicação com a sanção mínima
legal estabelecida para o tipo (72 meses, que equivale a 6 anos + 3 anos = 9 anos).
Os fatos delimitados e considerados para o aumento sancionatório acima do mínimo legal revelaram-se
justos e idôneos. Logo, mantenho a fixação da pena-base acima, conforme os termos da Decisão
guerreada.
No que tange à atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea d, do CPM ("confessado espontaneamente,
perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem"), não há como acolher o pleito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
defensivo.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense diferencia-se do conferido no
Código Penal comum. Aqui, para ser aplicada, pressupõe que a autoria delitiva seja ignorada ou imputada
a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas que dela seja possível o esclarecimento de
dúvida acerca da autoria.
Elucidam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger [1]:
"Conhecida como confissão espontânea, ou seja, sem necessidade de estímulo externo ao
agente levando ao esclarecimento do delito que fora imputado a outra pessoa ou que
tenha sua autoria ignorada, não bastando a confissão em um crime praticamente
esclarecido".
E Enio Luiz Rossetto [2]:
"A atenuante da confissão, para que seja aplicada, pressupõe que a autoria do crime seja
ignorada ou imputada a outrem. (...) O fundamento da atenuação está na "necessidade
de valorar positivamente a conduta do agente que toma a iniciativa de procurar, por
conta própria, as autoridades (...), poupando-as de complexas e às vezes difíceis
investigações para chegar à autoria e abreviando, desse modo, em benefício da
administração da Justiça, a celeridade dos respectivos procedimentos", pois a autoria do
crime era ignorada, desconhecida da autoridade, ou imputada a outrem, inocente".
Veja-se o posicionamento pacífico desta Casa Superior de Justiça Militar:
"EMENTA: PENA-BASE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta
a exasperação da reprimenda-base, tudo em consonância com o Princípio da
Individualização da Pena. 2. A teor do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM,
impossível o reconhecimento da atenuante da "confissão" quando a autoria do
ilícito não for ignorada ou imputada a outrem. Precedentes desta Corte. Decisão
unânime" (Apelação n° 12-28.2005.7.04.0004, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão,
DJe de 30/11/2015) (Grifo nosso);
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO
INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E
A MATERIALIDADE DO DELITO. ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO
MPM. (...) O entendimento desta Corte Superior Castrense é o de que a
confissão realizada perante autoridade, quando a autoria do crime não é
ignorada nem atribuída a outrem, repele a atenuante prevista no artigo 72,
inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar. (...) Provido parcialmente o Recurso do
MPM, por maioria" (Apelação n° 15-78.2009.7.06.0006, Ministro Relator Alvaro Luiz Pinto,
DJe de 2/7/2015) (Grifo nosso);
"EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO PRATICADO POR CIVIS E
MILITAR EM QUARTEL DO EXÉRCITO. RECEPTAÇÃO. PREVARICAÇÃO. ATENUANTES.
COMPORTAMENTO MERITÓRIO. CONFISSÃO. (...) 5. As atenuantes do
comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou
castrense e quando a autoria do delito não é mais ignorada, em função das
outras evidências produzidas" (Apelação n° 81-72.2009.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, DJe de 5/9/2011.) (Grifo nosso.).
Assim, deixo de conhecer a atenuante à espécie.
Divirjo do entendimento esposado no Decisum a quo, para reconhecer a comprovação de três práticas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
delitivas, em condições objetivas semelhantes e com evidente liame subjetivo, nos termos do que
preceitua o artigo 71 do CP ordinário, e não quatro.
Explico. Infere-se dos autos ter o agente, entre os anos de 2014 a 2016, subtraído um lote de munições
do 7º GAC (primeira prática delitiva); em 26 de novembro de 2018, extraviado um fuzil, tipo "Pau de
Fogo", da Reserva de Armamento da OM (segunda prática delitiva); bem como, em 29 de novembro de
2018, furtado, em uma única ação, dois fuzis, tipo Mosquefal, da Unidade Militar (terceira prática delitiva).
Por óbvio, resta claro a impossibilidade de se reconhecer, quanto a essa última conduta, a existência de
dois crimes de peculato-furto, por tratar-se de engenho criminoso praticado em único evento e contra um
mesmo patrimônio.
O raciocínio dos Tribunais Superiores é claro ao firmar o entendimento de que, quando dentro de um
mesmo contexto fático, a ação delituosa que atinge bens jurídicos de uma mesma pessoa configura o
crime único. Na espécie, os dois fuzis subtraídos em 29/11/2018 estavam sob a administração militar, o
que impede, neste ponto, o reconhecimento da continuidade delitiva. Entendo por justa a fixação da
fração ínsita no art. 71 do CP comum em 1/5 (um quinto).
Tal como alinhado, readéquo a sanção final para 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, com a detração penal, e sem o direito
de recorrer em liberdade, em face dos mesmos motivos e fundamentos expendidos na prisão preventiva
decretada [3].

DOS APELOS DE GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA E DE ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS
A DPU, na defesa de GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, pugnou pela aplicação do princípio in dubio pro
reo, por serem contraditórias as versões apresentadas pelo ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES e por
ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS. Pontuou ter o decreto condenatório se baseado unicamente nas declarações
dos corréus, pelo que requereu a absolvição com espeque no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Com relação à defesa do civil ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, sustentou ter a Sentença a quo deixado de
indicar qual a ação delituosa teria sido perpetrada pelo agente, o que reclamaria a atipicidade da
conduta. Na oportunidade, argumentou que, por se encontrar o réu recolhido em unidade prisional,
restaria evidente a impossibilidade do cometimento da prática delitiva.
Razão não lhes assiste.
Depreende-se dos autos terem os réus GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS
adquirido material bélico de alto poder de destruição, pelo valor aproximado de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), a partir de negociata com o então Armeiro da Força Ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA
ALVES, cientes de serem bens advindos de furto. Repiso que ELVIS se encontrava recolhido em uma
unidade prisional e adquiriu a res furtiva, tendo GERSON como seu intermediário.
Do cotejo das provas e das circunstâncias em que os armamentos foram apreendidos, vislumbra-se a
ocorrência do delito tipificado no art. 254, do Codex Milicien:
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
Em referência ao delito de receptação, leciona Guilherme de Souza Nucci[4] que "Exige-se elemento
subjetivo do tipo específico, que é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia
originária da prática de um delito".
Sem embargo da confissão de apenas um dos apelantes, está-se diante de um robusto acervo probatório
apto a incriminá-los. Evidente o dolo dos réus GERSON, ao adquirir e ocultar, em proveito alheio, e ELVIS,
ao receber e ocultar, em proveito próprio, os fuzis e projéteis provenientes de crime, configurando o tipo
subjetivo da receptação.
De fato, o ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES reconheceu a prática ilícita e detalhou a participação e o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
dolo dos demais agentes. Estes, por sua vez, recusam a autoria do crime e, a todo tempo, negam a
negociata dos armamentos e das munições. Do contexto probatório, extrai-se ser verídico o depoimento
do ex-Cb GEORGE e totalmente fantasiosa a versão apresentada pelos outros recorrentes, por destoar de
forma gritante das provas coligidas. Mais do que evidenciado serem as narrativas distorcidas uma forma
de os réus eximirem-se da responsabilidade criminal.
Passemos à análise das versões apresentadas pelos réus.
GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA declarou em fase judicial (evento 187, da APM):
Que não conhece o DEYVSON; que conheceu o Cb GEORGE em um bar; que conhece o
ELVIS do trabalho, pois o mesmo trabalhava com descarga, mas que nunca viu ELVIS
fazer algo errado; que conhece EDILSON desde moleque quando jogavam bola juntos;
que nunca serviu ao Exército; que está na situação de reservista do Exército; que não
negociou e nem sabe da situação das armas; que não pegou as armas e nem negociou no
valor de R$ 7000,00 sete mil reais com o Cb GEORGE; que não sabe o porquê de falarem
o seu nome no processo; que não pagou nenhuma quantia em dinheiro ao Cb GEORGE
pelas armas; que não conhece STEPHANIE; que não sabia da situação das armas e só
soube do fato quando foi levado para delegacia; que só foi levado na delegacia porque o
Cb GEORGE citou o seu nome; que não tinha contato com ELVIS na prisão; que nunca
teve passagem pela polícia, que só soube que ELVIS ajudou a encontrar as armas no
curso do processo; que já foi preso por um suposto assalto, mas foi liberado, pois não
encontraram nada; que EDILSON lhe apresentou o Cb GEORGE em um bar; que o Cb
GEORGE lhe perguntou se conhecia alguém que comprasse umas armas; que o Cb
GEORGE não lhe disse quais seriam as armas; que passou ao Cb GEORGE um contato de
uma pessoa, mas não sabia quem era a pessoa, pois não a conhecia; que pegou o contato
na internet; que o Cb GEORGE entraria em contato com o número e faria a negociação
em relação as armas; que só passou o contato, mas não negociou nada em relação as
armas; que depois de passar o contato para o Cb GEORGE não soube mais o que
aconteceu; que não sabe o porquê de este contato ter interesse em armas, mas passou
o número para o Cb GEORGE para que este negociasse; que trabalha com PVC e
solda; que é casado e tem um filho; que trabalha em uma firma de manutenção; que foi
abordado pela polícia em um parque; que os policiais foram até sua casa e a reviraram
em busca de armas; que depois foi levado para a delegacia de Cruz de Rebouças; que lhe
questionaram sobre as armas, mas informou que não sabia; que não informou sobre a
localização das armas, pois não sabia onde estavam; que a polícia estava falando com
alguém no telefone, mas não sabia quem era; que foi confundido com assaltantes em um
processo anterior, porque tinha uma arma de "airsoft de paintball" dentro da bolsa, mas
que tinha documentos da arma e não apontou a arma para ninguém; que foi confundido
com assaltantes e depois liberado em razão do engano".
Sendo devidamente interrogado (evento 83, vídeo 11, da APM), ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS declarou, in
verbis:
Que conhece o Cinho da rua em que morava, que Cinho é só um conhecido, que não sabe
o primeiro nome dele, que Cinho mencionou pelo aplicativo WhatsApp que tinha uns fuzis
e lhe pediu para guardar; que deu ao Cinho uma ideia de um local para guardar os fuzis;
que não sabia se o Cinho ia vender os fuzis posteriormente; que guardou os fuzis; que o
Cinho entregou os fuzis para alguém e não sabia onde o mesmo foi guardado; que era o
único que sabia onde os fuzis estavam guardados; que está preso por tráfico de drogas e
porte de ilegal de armas de fogo; que Cinho não pediu para lhe repassar as armas; que
Cinho não disse o que ia fazer com as armas e só lhe falou que adquiriu as mesmas de
uma pessoa do Exército; que no mesmo dia quando foi procurado pela polícia ajudou
a encontrar os armamentos furtados; que o Cinho ofereceu R$ 2000,00 (dois mil reais)
para guardar os fuzis, mas não chegou a lhe pagar por isso.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
Vê-se que GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, também conhecido por "Cinho", busca se eximir da
participação da negociação do material bélico, sustentando a versão de ter repassado o contato
telefônico que encontrou no site de buscas Google, sem saber precisar quem seria a pessoa interessada
na aquisição de armamentos. Sucede que o policial Maurício de Silva Santana declarou ter "Cinho"
informado que ofereceu os fuzis ao réu ELVIS, tendo ele intermediado a compra, para além de ter sido o
responsável por deixar as armas em uma residência, para que só então ELVIS desse destinação a elas
(evento 83, vídeos 4/5, da APM). Tanto é verídica essa informação, que GERSON foi encontrado e levado à
delegacia, justamente, no local em que iria se encontrar com o ex-Cb GEORGE para o acerto do restante
do pagamento.
E não é só. O policial Expedito Mendes Moreira Júnior também declarou ter GERSON indicado a figura de
ELVIS como sendo a pessoa que saberia a localização dos fuzis (evento 83, vídeos 1/4, da APM).
Questiona-se, aqui, se GERSON afirma não ter participado da negociação e nem saber precisar quem
seria a pessoa interessada nas armas, qual seria a razão de ele saber que ELVIS saberia a localização dos
fuzis?
Indo além, é de causar estranheza o fato de o agente, em fase judicial, mudar a sua versão dos fatos. A
toda prova, colhe-se do feito que, no dia em que prestou declarações junto a 9ª Delegacia de Homicídios
(evento 107, da APM), o agente declarou não conhecer ELVIS e que sequer havia repassado qualquer
contato ao ex-Cb GEORGE, o que, a meu sentir, demonstra que a versão apresentada pelo réu não se
revela crível.
Claro, pois, ter GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA atuado como intermediário de ELVIS, negociando os
armamentos e as munições, repiso, sabendo serem produtos advindos de crime.
Insustentável, outrossim, a tese de que a Sentença objurgada teria deixado de indicar a ação perpetrada
por ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS. Ao revés, em diversas passagens do Decisum condenatório, restou mais
que delineada a receptação da res furtiva por parte de ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS, pessoa que recebeu e
ocultou, em proveito próprio, o material de natureza criminosa. Cito:
"(...) o Cb GEORGE, o qual responde pelo crime de peculato furto previsto no artigo
303, parágrafo segundo do CPM, por intermédio de seu amigo o réu EDILSON DA ROCHA
QUEIROZ JÚNIOR, vendeu os fuzis pela quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) e mais uma televisão de 50 polegadas ao réu ELVIS OLIVEIRA
DE CALDAS. (...)
Esses detalhes só servem para demonstrar a comprovação da autoria delitiva do acusado
GERSON, o qual embora não tenha confessado seu real interesse na persecução do
negócio ilícito, deixou um robusto lastro probatório de que serviu como
intermediário do então conhecido traficante ELVIS, comprando efetivamente
os fuzis pertencentes ao 7º GAC, em prol da perpetração de atividades
criminosas escusas. (...)
é certo que os fuzis foram vendidos, sendo seu destino final a posse de uma
Organização Criminosa comandada pelo acusado ELVIS de dentro do Sistema
Penitenciário (Grifos nossos).
Sem embargo, a aquisição negociada do produto do furto se enquadra perfeitamente no tipo penal de
receptação, previsto no art. 254, do CPM.
Sob outro viés, a defesa de ELVIS sustentou, que, por se encontrar recolhido em unidade prisional,
restaria clarividente a impossibilidade de participação do acusado no engenho criminoso.
Pelo contrário, as provas carreadas aos autos demonstram, com perfeição, a conduta delitiva perpetrada
pelo acusado.
Não obstante as negativas de ELVIS, a sua participação foi de elevada importância, sendo, inclusive,
reconhecido como autor intelectual da prática delitiva. Compactuo do entendimento esposado na
Sentença objurgada, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
"(...) observa-se que a figura do autor intelectual se amolda na conduta do réu ELVIS, o
qual mesmo estando no presídio, conseguiu tornar seguro o proveito do crime, sendo o
único que sabia a localização dos fuzis, a ponto de que, se não fosse com a sua ajuda, os
armamentos não teriam sido achados.
Ademais, o réu ELVIS orientou os policiais militares através do aplicativo conhecido como
whatsapp, o que demonstra o poder do acusado em controlar outros integrantes da
empreitada criminosa, ainda que esteja preso em um presídio, sendo seu comando
determinante para interrupção e retomada da execução do delito".
Segundo declarações de ELVIS, sua função foi ocultar os armamentos a pedido de GERSON. Ora, se tal
situação tivesse ocorrido, é de se supor que, ao menos a pessoa que lhe repassou o bem (GERSON),
saberia o paradeiro do material bélico.
Aliás, conforme as oitivas testemunhais, os dois fuzis de uso restrito das Forças Armadas somente foram
encontrados, após os policiais da 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios do Estado do Pernambuco/PE
entrarem em contato com o agente, o que demonstra sim que, mesmo no interior do presídio, o sujeito
ativo recebeu, em proveito próprio, produto proveniente de crime.
Tal como alinhado, conclui-se, da prova testemunhal, documental e pericial, que a autoria e a
materialidade delitivas restaram demonstradas nos autos, para além da confissão do corréu, e são
indenes de dúvidas, a afastar a aplicação do brocardo in dubio pro reo.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS
Alfim, a DPU, em defesa de GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA, requereu a fixação da pena-base em seu
mínimo legal, tendo em vista a participação mínima do agente, o fato de os fuzis não estarem
funcionando, a ausência de qualquer dano, a inexistência de fundamento para a valoração da intensidade
do dolo, que seria restrita à personalidade do agente, e, por fim, pela concessão do sursis.
A defesa constituída de ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS pontuou a não incidência da continuidade delitiva,
porquanto a ação criminosa teria ocorrido "uma única vez"; sustentou a ausência de participação do
agente na conduta criminosa, a incapacidade das armas de fogo, e, por fim, pleiteou a modificação do
regime prisional inicial para o sistema aberto.
Neste ponto, entendo que lhes assiste parcial razão.
Com relação à análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, verifica-se ter a decisão
primeva fundamentado a pena-base adequadamente, de modo a dar a efetiva projeção à garantia
constitucional da individualização da pena.
Ao tratar da individualização da sanção, assim o Juízo sentenciante se manifestou:
"A gravidade do crime é superior ao tipo penal, tendo em vista que os objetos foram
adquiridos com ordens partindo do interior de presídio, o que vulnera ainda mais a
Segurança Pública, bem jurídico tão caro atualmente a vida em sociedade.
A intensidade do dolo foi superior ao necessário para caracterização da receptação,
porque o bem adquirido trata-se de armamento de uso restrito das Forças Armadas: fuzis
calibre 7,62 mm, armas de alto poder destrutivo, conforme assegurado através do Laudo
Pericial de Armamento (Evento 92, Doc. 2 IPM e Evento 105).
A extensão do dano também foi de maior desvalor, porque o crime envolveu armamento
para a perpetração de práticas delituosas e manutenção de outras atividades escusas.
Sendo assim, impõe-se um aumento da pena base.
Verificou-se ainda, que os réus consumaram 3 crimes em concurso formal. Praticou uma
conduta, resultando em 3 receptações: 2 (dois) fuzis calibre 7,62 mm e 1 lote com 50

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
munições do mesmo calibre, nos termos do artigo 254 do Código Penal Militar.
Caracterizou-se o concurso formal perfeito e utilizar-se-á o sistema de exasperação da
pena, pelo qual será aplicado a pena de um dos crimes, com um acréscimo de 1/5, tendo
em vista que foram três delitos praticados (art. 70 do CP).
No tocante à análise da gravidade do delito, o decisum bem argumentou a vulneração da segurança
pública, porquanto a negociata envolveu criminoso detido em unidade prisional.
Quanto à intensidade do dolo, a Sentença se valeu do alto poder destrutivo dos armamentos, o que
abona sim a majoração das penas imputadas aos agentes. Impende agregar ter o Laudo de Identificação
de Armamento nº 9/2019, do 4º Batalhão de Polícia do Exército (evento 100, documento 29, do IPM),
consignado que as armas de fogo eram eficientes para a produção de disparos, sendo de uso restrito das
FFAA.
A extensão do dano foi legitimamente reconhecida, em face do objeto material do crime ser empregado
no cometimento de novos delitos de altíssima reprovabilidade.
Sem embargo, não há falar em participação mínima de GERSON, uma vez que sua atuação foi primordial
para a aquisição de armamento de alto poder letal, que sabia ser um bem advindo de crime. Repiso que
coube a ele intermediar a negociação entre o ex-Cb GEORGE e ELVIS, tendo ele adquirido diretamente o
material bélico com o então militar do Exército, e deixado os fuzis e munições em local definido por
ELVIS. Igualmente, emerge às escâncaras ter sido ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS o autor intelectual do
delito. Certo é ter restado incontroverso que cada um dos envolvidos foram essenciais para o desfecho da
infração penal.
Tal como alinhado, à mingua de circunstância atenuantes e agravantes, e de causa de aumento ou de
diminuição de pena, mantenho a pena em 3 (três anos) de reclusão.
No tocante à inexistência do concurso formal de crimes, acolho a tese defensiva.
Verifica-se que a Sentença recorrida pontuou terem os réus GERSON e ELVIS, em uma única ação,
adquirido dois fuzis e um lote de projéteis, razão pela qual entendeu pela ocorrência de concurso formal
de crimes. E é nesse ponto que contra-argumento a intelecção do Magistrado de primeiro grau.
Por mais que se trate de uma só conduta, em que os réus adquiriram bens diversos, é inegável que os
produtos dos crimes perpetrados pelo ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES foram receptados numa
mesma oportunidade, dentro de um mesmo contexto fático, sendo imperioso reconhecer a existência do
crime único. Repito, o fato de a negociata ser referente a três bens de origem ilícita não permite inferir
que os agentes, mediante uma só ação, praticaram dois ou mais crimes, conforme normatividade ínsita
no art. 70 do Código Penal ordinário.
Assim já se manifestou o Excelso Pretório: "haverá um só crime se a receptação compreender vários
objetos, provenientes de vários delitos, sendo a ação uma só "(RTJ 65/57).
Nessa mesma linha de pensamento, seguem precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA.
CONCURSO FORMAL. ALTERAÇÃO PARA CRIME ÚNICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE
REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A valoração negativa
acerca da culpabilidade não deve prevalecer, uma vez que se baseou em fatos inerentes
ao tipo penal. 2. Mostra-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na
primeira fase, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a
elevação em fração superior. 3. Embora seja presumível que os oito celulares
apreendidos com o réu pertenciam a vítima diferentes e foram subtraídos em
momentos distintos, não é impossível a versão narrada pelo réu de que os
recebeu em uma única oportunidade, e que os transportaria para fora do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
estágio, mediante promessa de recompensa, caracterizando crime único de
receptação, e não concurso formal. 4. Ainda que o quantum de pena corporal fixado
implique, em tese, o regime inicial aberto, a reincidência do réu, bem como a análise de
uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), impõem a fixação
do regime semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea, b, do Código Penal. 5.
Recurso parcialmente provido (Acórdão 1273779, 00005973320198070001, Relator:
Silvanio Barbosa Dos Santos, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/8/2020,
publicado no PJe: 26/8/2020) (Grifos nossos);
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. COMPROVADAS A
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DE CRIME ÚNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Restando comprovada apenas a conduta de receber os
objetos de que sabia serem produtos de crime, impõe-se a condenação por
crime único de receptação, eis que, de forma contrária, se estaria julgar extrapetita. 2.
Negado provimento ao recurso do Ministério Público" (Acórdão 1258020,
00008760720198070005, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, data de
julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020) (Grifos nossos);
"EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA
DE DESCRIÇÃO DE MÚLTIPLOS FATOS DELITUOSOS NA DENÚNCIA. CRIME ÚNICO. 1. A
denúncia deve descrever com precisão e clareza todos os elementos do tipo penal
supostamente violado e narrar a circunstância fática em que ocorreu a conduta delituosa,
viabilizando o exercício da ampla defesa pelo réu. 2. Se a denúncia não descreve os
diversos momentos em que o réu incorreu no crime de receptação, não há se
falar em concurso formal, tendo em vista que o recebimento dos bens
receptados pode ter ocorrido dentro de um mesmo contexto - devendo-se
reconhecer a incidência de crime único. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão
948210, 20110710208828APR, Relator: Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, data de
julgamento: 16/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016) (Grifos nossos).
Daí, vislumbro ter ocorrido uma única conduta de receptação, restando clarividente a necessidade de se
readequar as apenações.
Decotando-se a fração correspondente ao concurso formal, a sanção a ser imposta aos apelantes
GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA e ELVIS OLIVEIRA DE CALDAS torna-se, pois, definitiva em 3 (três) anos
de reclusão.
Reconheço, ainda, aos réus o direito ao regime prisional inicialmente aberto, nos termos do estipulado no
art. 33, § 2º, alínea "c", do CP ordinário, por ausência de motivação para a fixação do regime semiaberto,
em afronta à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal[5], sendo garantido o direito de recorrerem em
liberdade, e sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal.
Ex positis, conheci do Apelo interposto pelo ex-Cb GEORGE LUÍS DA SILVA ALVES e lhe dei parcial
provimento para, mantendo a sua condenação como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, c/c
o art. 71, do CP comum, redimensionar a pena definitiva para 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, com a detração
penal, e sem o direito de recorrer em liberdade, em face dos mesmos motivos e fundamentos expendidos
na prisão preventiva decretada.
Outrossim, votei pelo conhecimento e pelo provimento parcial dos Apelos defensivos para, mantendo a
condenação dos acusados, reduzir as penas impostas a GERSON JOSÉ TEIXEIRA BEZERRA e a ELVIS
OLIVEIRA DE CALDAS para 3 (três) anos de reclusão, como incursos no art. 254 do CPM, com o direito de
recorrer em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto, e sem o benefício do sursis, por expressa
vedação legal.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/11/2020 10:57:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2096c7e8e0
MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 504.
[2] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 360/361.
[3] Transcrevo parte do Decisum: "o grau de envolvimento do indiciado com o crime é
grande, o que pode colocar em risco, não somente a investigação, como também a sua
integridade física e a sociedade civil".
[4] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. 2. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 410.
[5] Sumula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.